Tribunal: CARF
Processo: 10380.726843/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por meio de Súmula Vinculante n° 08, o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais é de cinco anos, conforme regras previstas no CTN. Para fins de cômputo do prazo decadencial quinquenal, não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN. Tendo havido pagamento antecipado, aplica-se a regra do § 4° do art. 150 do CTN.
NÃO CUMULATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Os valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano patrimonial não compõem a base de cálculo da Cofins, em seu regime de apuração não cumulativa.
ARRENDAMENTO/ALUGUEL. AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores pagos ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte - DNIT (autarquia federal), a título contraprestação pelo arrendamento/aluguel de bens vinculados a prestação de serviço público de transporte, não geram créditos na sistemática não-cumulativa da COFINS, em razão de a receita resultante desses valores, contabilizada pela autarquia, não ser sujeita à tributação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de impor ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada pela contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por meio de Súmula Vinculante n° 08, o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais é de cinco anos, conforme regras previstas no CTN. Para fins de cômputo do prazo decadencial quinquenal, não tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN. Tendo havido pagamento antecipado, aplica-se a regra do § 4° do art. 150 do CTN.
NÃO CUMULATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL. INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Os valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano patrimonial não compõem a base de cálculo do PIS, em seu regime de apuração não cumulativa.
ARRENDAMENTO/ALUGUEL. AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
Os valores pagos ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte - DNIT (autarquia federal), a título contraprestação pelo arrendamento/aluguel de bens vinculados a prestação de serviço público de transporte, não geram créditos na sistemática não-cumulativa da COFINS, em razão de a receita resultante desses valores, contabilizada pela autarquia, não ser sujeita à tributação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de impor ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada pela contribuinte.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.726843/2017-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.375 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
TRANSNORDESTINA LOGISTICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por meio de
Súmula Vinculante n° 08, o prazo decadencial para constituição das
contribuições sociais é de cinco anos, conforme regras previstas no CTN. Para
fins de cômputo do prazo decadencial quinquenal, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN. Tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4° do art. 150 do CTN.
NÃO CUMULATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL.
INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Os valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano
patrimonial não compõem a base de cálculo da Cofins, em seu regime de
apuração não cumulativa.
ARRENDAMENTO/ALUGUEL. AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Os valores pagos ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte -
DNIT (autarquia federal), a título contraprestação pelo arrendamento/aluguel
de bens vinculados a prestação de serviço público de transporte, não geram
créditos na sistemática não-cumulativa da COFINS, em razão de a receita
resultante desses valores, contabilizada pela autarquia, não ser sujeita à
tributação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de
impor ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada pela
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.726843/2017-12
Fl. 4431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por meio de
Súmula Vinculante n° 08, o prazo decadencial para constituição das
contribuições sociais é de cinco anos, conforme regras previstas no CTN. Para
fins de cômputo do prazo decadencial quinquenal, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, I do CTN. Tendo havido pagamento
antecipado, aplica-se a regra do § 4° do art. 150 do CTN.
NÃO CUMULATIVIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO PATRIMONIAL.
INCIDÊNCIA. REQUISITOS.
Os valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano
patrimonial não compõem a base de cálculo do PIS, em seu regime de apuração
não cumulativa.
ARRENDAMENTO/ALUGUEL. AUTARQUIA. IMPOSSIBILIDADE DE
CRÉDITO.
Os valores pagos ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte -
DNIT (autarquia federal), a título contraprestação pelo arrendamento/aluguel
de bens vinculados a prestação de serviço público de transporte, não geram
créditos na sistemática não-cumulativa da COFINS, em razão de a receita
resultante desses valores, contabilizada pela autarquia, não ser sujeita à
tributação.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE DA
COBRANÇA.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
O princípio da verdade material não pode ser invocado com o objetivo de
impor ao Fisco o dever de suprir a má instrução comprobatória realizada pela
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
para afastar da tributação do PIS e Cofins, apurados no regime não-cumulativo, as receitas
provenientes de sinistros, nos termos do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho Presidente

Fl. 4432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra o sujeito passivo em
epígrafe, ciência em 04.09.2017 (fl. 4074), constituindo crédito tributário de: i) PIS (fls.
02 a 25) no valor total de R$ 4.610.048,41, incluindo-se tributo, multa proporcional e
juros de mora, estes calculados até 08.2017, referente aos períodos de 01.2012 a
12.2013, com enquadramento legal exposto às fls. 06, 08, 09, 10, 11 e 13; ii) COFINS
(fls. 26 a 50) no valor total de R$ 21.885.424,17, incluindo-se tributo, multa
proporcional e juros de mora, estes calculados até 08.2017, referente aos períodos de
01.2012 a 12.2013, com enquadramento legal exposto às fls. 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 51 a 121 a autoridade fiscal autuante informa
que:
"(...)
- DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA EMPRESA FISCALIZADA
(...)
Pelo que se depreende das informações acima transcritas, a Fiscalizada desenvolvia, no
período abrangido pela auditoria das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins
(01/01/2012 a 31/12/2013), dois tipos de atividades: exploração de serviços de
Fl. 4433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

transporte ferroviário na Malha Nordeste I e execução das obras de implantação da
Malha Nordeste II (Projeto Nova Transnordestina).
Estando obrigada à apuração das mencionadas contribuições pelas regras da não-
cumulatividade, estabelecidas pelas Leis 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, apurou, em consequência da execução das atividades acima
descritas, os seguintes tipos de créditos:
créditos sobre a aquisição de bens utilizados como insumos;
créditos sobre as despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor;
créditos sobre as despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos
utilizados nas atividades da empresa; e
créditos decorrentes da aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens
incorporados (ou a serem incorporados) ao ativo imobilizado.
(...)
- DA ANÁLISE DO PRAZO DECADENCIAL
(...)
Tratando-se de tributos sujeitos a lançamento por homologação, a jurisprudência, tanto
administrativa como judicial, se consolidou no sentido de que o fator determinante para
a aplicação do art. 150, § 4° ou do art. 173, inciso I do CTN é a existência (ou não) de
antecipação do pagamento da obrigação tributária, nos termos da decisão exarada pelo
STJ, no Acórdão do REsp n° 973733/SC, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC
(efeito repetitivo), publicado em 18/09/2009, abaixo transcrito:
(...)
Assim, nos casos de ausência de pagamento, o termo a quo a ser considerado na
contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, independente do motivo pelo qual o pagamento
deixou de ser realizado.
No caso específico do presente procedimento fiscal, verificamos que o contribuinte
descontou créditos, em todos os meses do período abrangido pela auditoria (01/2012 a
12/2013), em valores coincidentes com os das contribuições apuradas, resultando, por
óbvio, na inexistência de débitos a serem recolhidos ou declarados, conforme
informações transcritas na planilha EFD Contribuições - Contribuições a Pagar', a qual
integra o arquivo impresso em 'pdf' denominado Planilhas Juntadas ao Processo'.
Dessa forma, não tendo o contribuinte efetuado quaisquer recolhimentos das
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, relativamente aos fatos geradores ocorridos
nos A/C 2012 e 2013, conforme extratos do Sistema Sinal, nem incluído débitos dessas
contribuições nas Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), o
prazo para lançamento de ofício do período mais antigo (01/2012) corresponde a
01/01/2018.
(...)
2.3 - DAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
Considerando a inexistência de débitos declarados de PIS e de Cofins, o crédito
tributário a ser constituído de ofício decorrente da constatação de eventuais
irregularidades será calculado mensalmente, conforme abaixo demonstrado:
LançOf = ContApur — (CredApur + SdCredAnt), onde:
LançOf: valor mensal do crédito tributário a ser lançado de ofício;
ContApur: valor da contribuição apurada no mês, no procedimento de fiscalização;
CredApur: valor do crédito apurado no mês, no procedimento de fiscalização;
Fl. 4434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

SdCredAnt: saldo de créditos apurados em períodos anteriores, ainda passíveis de
utilização.
Deve-se, ainda, no procedimento fiscal, ser procedida a glosa dos créditos
indevidamente apurados pelo contribuinte, constantes dos sistemas de controle da RFB,
correspondentes à diferença entre os valores de créditos declarados pelo contribuinte e
aqueles apurados no procedimento fiscal.
Importa destacar que na apuração do crédito tributário a ser lançado de ofício, o
aproveitamento de saldos de créditos apurados em períodos anteriores e ainda não
utilizados pelo contribuinte sujeita-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art.
1° do Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932, nos termos da Solução de
Divergência n° 21, de 29 de julho de 2011, da Cosit, cujo acórdão transcrevemos
abaixo:
(...)
Dessa forma, foram desconsiderados os créditos apurados até 31/08/2012 e não
utilizados pelo contribuinte, uma vez terem sido atingidos pelo transcurso do _prazo de ,
prescrição acima aludido.
NOTA
Os créditos apurados no período de 01/01 a 31/08/2012 serão aproveitados até o limite
dos valores utilizados pelo contribuinte, nas apurações declaradas nos Dacon e/ou EFD
Contribuições.
Importa também destacar que, com o objetivo de facilitar o entendimento das infrações
descritas no presente Termo de Verificação Fiscal, o crédito tributário a ser lançado de
ofício será segregado em parcelas, correspondentes às diversas infrações apuradas no
transcurso da presente auditoria.
Para tanto, serão inicialmente calculados "valores de partida" para as contribuições a
pagar, determinados, pelo lado das bases de cálculo das contribuições, pelos valores
declarados pelo contribuinte, ajustados pela exclusão de equívocos evidentes de
declaração, e pelo lado das bases de cálculo de créditos, pelos valores declarados e/ou
informados pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal, exceto quanto aos
créditos decorrentes de aquisição de bens para o ativo imobilizado, que terão tratamento
específico (ver item 2.4.3).
Aos "valores de partida", assim calculados, serão adicionadas diferenças a serem
lançadas, seja pela insuficiência das bases de cálculo das contribuições declaradas pelo
contribuinte, seja pela utilização indevida de bases de cálculo de crédito e consideradas
na determinação dos "valores de partida".
Deve-se ressaltar que, assim procedendo, o valor a ser lançado é exatamente o mesmo
daquele que seria calculado, se fizéssemos o cálculo "global" da diferença de
contribuição.
(...)
Feitas essas considerações, passaremos a descrever as verificações relativas à apuração
do crédito tributário a ser lançado de ofício.
2.4 - PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO - "VALORES DE PARTIDA " DAS
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR
2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES APURADAS DECLARADAS PELO
CONTRIBUINTE
Considerando existirem duas.fontes de informações para os valores das contribuições
apuradas (Dacon e EFD Contribuições), foi elaborada a planilha Dacon x EFD
Contribuições - Comparativo das Contribuições Declaradas' (ANEXO 1), a qual integra
o arquivo em 'pdf denominado 'Termo de Verificação N.° 01 - Anexos'.
(...)
Fl. 4435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Relativamente ao A/C 2012, verifica-se que o contribuinte utilizou, nas escriturações da
EFD Contribuições, ajustes de acréscimo e ajustes de redução, tornando rigorosamente
iguais os valores das contribuições apurados nessas escriturações e aqueles informados
nos Dacon.
Já no A/C 2013, os valores declarados nos Dacon são ligeiramente superiores, com uma
diferença anual correspondente a aproximadamente 1%.
Intimado a se manifestar sobre o assunto, o contribuinte prestou as seguintes
informações:
(...)
ANO-CALENDÁRIO 2013: esclareceu que as informações constantes nos Dacon
foram prestadas a partir de relatórios gerados em paralelo à transmissão das EFD. Com
isso, pode ter ocorrido preenchimento incorreto, pela inclusão de itens que não deveriam
constar na base de cálculo. Complementou que as informações da EFD são as corretas.
(resposta ao item 6 do Termo de Intimação N.° 10)
Considerando que as escriturações transmitidas ao SPED, módulo EFD Contribuições,
possuem informações mais detalhadas e foram recentemente retificadas pelo
contribuinte, iremos considerá-las como valores de referência para o fim de se
determinar os "valores de partida" das contribuições a pagar, ressalvados os ajustes de
base de cálculo relatados a seguir:
Valores Declarados em Duplicidade
Examinando-se as receitas declaradas nos blocos 'A' e 'F' das EFD Contribuições
relativas aos meses 03 e 09/2012, verificou-se que os valores de R$ 5.000,00 e de R$
202.437,97 foram declarados em duplicidade, sob a rubrica 'Serviços Prestados a
Terceiros'.
Valor Declarado a Maior
Comparando-se os valores declarados no bloco 'A' das EFD Contribuições relativas aos
meses 10 e 11/2013, sob a rubrica 'Acessório ao Transporte - Transbordo', com aqueles
registrados na conta '3.1.5.01.01.002 — Transbordo', da ECD correspondente, verifica-
se que, na EFD Contribuições, foram declarados valores de R$ 250.000,00, no mês de
outubro e de R$ 500.000,00, no mês de novembro. Já na ECD, foram registrados
valores líquidos (após os estornos) de R$ 250.000,00, no mês de outubro e de R$
250.000,00, no mês de novembro. Intimado a se manifestar sobre o assunto (item 7 do
Termo de Intimação N° 14), o contribuinte informou que esses registros se referem a
três notas fiscais, a de número 258, emitida em 10/2013, posteriormente cancelada, e as
de números 263 e 264, emitidas em 11/2013, todas no valor de R$ 250.000,00. Pelo
exposto, em relação a essas notas fiscais, deve ser considerada receita nula em 10/2013
e de R$ 500.000,em 11/2013.
Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais Concedidos
Ao se proceder análise comparativa entre os valores mensais das receitas de serviços de
transportes contabilizados nas ECD relativas aos A/C 2012 e 2013 e aqueles informados
nas EFD Contribuições, foi constatado que o contribuinte deixou de excluir, das receitas
declaradas nas EFD Contribuições, valores registrados nas ECD a título de notas fiscais
canceladas (A/C 2012) e de descontos incondicionais concedidos (A/C 2013).
No que se refere aos valores registrados na contabilidade, no A/C 2012, a título de notas
fiscais canceladas, o contribuinte, em resposta ao item 3 do Termo de Intimação N° 15,
prestou os seguintes esclarecimentos:
NF Fatura de Serviço N° 18671
Informou que foi faturada para a Alcoa, no Município de ltapissuma/PE (NF emitida em
12/12/2011, no valor de R$ 36.742,24). Entretanto, após o encerramento da prestação
do serviço, foi identificado que a responsável pelo pagamento seria a Alcoa no
Município de São Luís/MA. Não havendo mais possibilidade de cancelamento da Nota
Fl. 4436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Fiscal, pois a mercadoria já havia circulado, foi emitida a NF Fatura de Serviço N°
19134 de refaturamento (NF emitida em 01/02/2012, no valor de R$ 36.742,24).
NFSe N° 104
Informou que foi emitida no valor de R$ 36.517,77, com base na medição enviada ao
cliente, o qual deixou de pagar o serviço, sob alegação de que o valor da NFSe emitida
estava incorreto (NF emitida em 30/12/2011). Após nova medição, foi verificado que o
cliente estava com a razão e que o valor correto seria R$ 45.684,92. Esclareceu que
diante da impossibilidade do cancelamento da NFSe, pelo transcurso do prazo máximo
para adoção dessa providência, foi emitida a NFSe N° 112 de refaturamento (NF
emitida em 13/02/2012).
Pelas informações prestadas, verifica-se que os documentos fiscais emitidos com erro
permaneceram "ativos", sendo os seus valores registrados na contabilidade, nos meses
de 01 e 02/2012, como vendas canceladas.
Em que pese as notas fiscais acima mencionadas não terem sido formalmente
canceladas, deve ser excluído o valor de R$ 73.260,01 das bases de cálculo das
contribuições relativas a 02/2012 (R$ 36.742,24+ R$ 36.517,77), por não se tratarem de
receitas novas, mas de valores já tributados em períodos anteriores.
Quanto aos valores registrados na contabilidade, no A/C 2013, a título de descontos
incondicionais concedidos, o contribuinte, em atendimento ao item 4 do Termo de
Intimação N° 14, esclareceu que tais descontos são originados de eventos que ocorrem
no decorrer da prestação do serviço, dentre eles: perdas, roubos, furtos ou avarias.
Informou, ainda, que na hipótese de ocorrência desses eventos, o cliente tem um
desconto aplicado sobre o valor cobrado pelos serviços prestados.
Evidentemente, esses descontos foram indevidamente classificados como descontos
incondicionais, que são aqueles registrados no corpo da nota fiscal e concedidos
independentemente do implemento de qualquer condição.
Assim, não tendo o contribuinte excluído tais valores das bases de cálculo das
contribuições, inexistem ajustes a serem feitos a esse título.
(...)
Realizados os ajustes para sanear os equívocos descritos nas alíneas "a" a "c", foi
elaborada a planilha 'Contribuições Apuradas - Valores Declarados Ajustados' (ANEXO
2), a qual integra o arquivo em formato 'pdf denominado 'Termo de Verificação N.° 01 -
Anexos', onde se demonstra os valores apurados para as contribuições, antes do
desconto de créditos ('valores de partida").
2.4.2 - DESCONTOS DE CRÉDITOS (EXCETO AQUISIÇÕES DE BENS PARA O A
TIVO IMOBILIZADO)
Conforme mencionado no item 2.3, para efeito de se determinar os "valores de partida"
das contribuições a pagar, as bases de cálculo de créditos serão consideradas pelos
valores declarados e/ou informados pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal,
exceto quanto aos créditos decorrentes de aquisição de bens para o ativo imobilizado,
que terão tratamento específico (item 2.4.3).
Relativamente aos créditos incidentes sobre a aquisição de bens utilizados como
insumos; sobre as despesas de energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma
de vapor; e sobre as despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos,
utilizados nas atividades da empresa; foram elaboradas as planilhas abaixo descritas, as
quais integram o arquivo em formato "'pdf" denominado 'Planilhas Juntadas ao
Processo':
'Dacon - Créditos Apurados (exceto aquisições ativo imobilizado)'
(...)
Dacon - Créditos Apurados Ajustados (exceto aquisições ativo imobilizado)'
(...)
Fl. 4437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Planilha elaborada a partir dos dados contidos na planilha descrita na alínea anterior,
mediante ajustes dos valores informados de forma equivocada.
'EFD Contribuições - Créditos Apurados (exceto aquisições ativo imobilizado)'
(...)
'EFD Contribuições - Créditos Apurados Ajustados (exceto aquisições ativo
imobilizado)'
(...)
'Planilhas Insumos e Energia - BC Créditos'
(...)
A partir das planilhas descritas nas alíneas "b",
"d" e "e", foram
elaboradas duas outras planilhas, denominadas 'Comparativo BC Créditos - Aquisição
Insumos' (ANEXO 3) e 'Comparativo BC Créditos - Energia Elétrica' (ANEXO 4), as
quais integram o arquivo em formato 'pdf denominado 'Termo de Verificação N.° 01 -
Anexos', onde se compara, para as rubricas 'Aquisição de Bens Utilizados como
Insumos' e 'Despesas com Energia Elétrica e Térmica', os valores consolidados mensais
das bases de cálculo de crédito constantes nos Dacon, nas EFD Contribuições e nas
planilhas.fornecidas pelo contribuinte.
Relativamente à rubrica 'Aquisição de Bens Utilizados como Insumos', verifica-se uma
excelente convergência de valores para o A/C 2012. Em relação ao A/C 2013, foram
apuradas divergências nos meses 08 e 11/2013, na comparação 'Planilha x Dacon', e no
mês 05/2013, na comparação 'Planilha x EFD Contribuições'. No primeiro caso, os
valores consolidados a partir das planilhas entregues pelo contribuinte foram
confirmados pelos valores constantes nas EFD Contribuições e, no segundo caso,
confirmado pelo valor constante no Dacon.
Deve-se ressaltar que, para essa rubrica, enquanto as informações das colunas Dacon' e
'EFD Contribuições' se referem a valores informados de forma consolidada pelo
contribuinte, os valores da coluna 'Planilha Contribuinte' foram obtidos a partir da
consolidação das informações das NF de aquisição, constantes de planilhas apresentadas
pela Fiscalizada, o que lhe confere maior grau de confiabilidade.
Quanto à rubrica 'Despesas com Energia Elétrica e Térmica', verificou-se, no A/C 2012,
perfeita convergência de valores na comparação Planilha x Dacon, e pequenas
divergências, nos meses 03 e 10/2012, na comparação Planilha x EFD Contribuições.
Tais divergências se devem à falta de informação, na EFD Contribuições, de alguns
documentos fiscais, conforme demonstrado na planilha denominada 'Planilhas Insumos
e Energia - Notas Fiscais não Declaradas', a qual integra o arquivo em formato 'pdf'
denominado 'Planilhas Juntadas ao Processo'.
Já em relação ao A/C 2013, convém dividir a análise em dois períodos: 01 a 05/2013 e
06 a 12/2013.
Quanto ao período 01 a 05/2013, as divergências apuradas na comparação Planilha x
EFD Contribuições também podem ser explicadas pela falta de informação, na EFD
Contribuições, de alguns documentos fiscais, conforme demonstrado na planilha
denominada 'Planilha Contribuinte - Notas Fiscais não Declaradas'. Quanto à
comparação Planilha x Dacon, as divergências apuradas possuem valores compatíveis
com as divergências verificadas na comparação Planilha x EFD Contribuições.
No que se refere ao período 06 a 12/2013, conforme anteriormente mencionado, o
contribuinte não conseguiu gerar na transmissão das EFD Contribuições os documentos
fiscais relacionados ao consumo de energia elétrica, informando, para efeito de
apuração dos créditos da contribuição, ajustes por acréscimo, mediante aplicação às
bases de cálculo informadas nos Dacon, as alíquotas de 1,65% (PIS) e de 7,6% (Cofins).
Assim, para esse período há uma perfeita identidade entre as informações dos Dacon e
das EFD Contribuições.
Fl. 4438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Entretanto, no que se refere à comparação Planilha x Dacon e Planilha x EFD
Contribuições, verificou-se divergências importantes nos meses de 06 a 08/2013.
Considerando que os dados apurados a partir das planilhas fornecidas pelo contribuinte
são mais.fidedignos, uma vez que se encontram alicerçados em informações dos
documentos fiscais de aquisição de energia elétrica, serão essas as informações a serem
consideradas na apuração da base de cálculo de créditos.
No que se refere à rubrica Despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e
equipamentos' existe perfeita identidade entre os valores informados nos Dacon e nas
EFD Contribuições.
Por todo o exposto, para efeito de se determinar os créditos vinculados às rubricas
acima descritas, que serão utilizados como descontos na apuração dos "valores de
partida" das contribuições a pagar, serão adotados os seguintes critérios:
aquisição de bens utilizados como insumos e despesas de energia elétrica e energia
térmica, inclusive sob a forma de vapor: serão utilizadas as bases de cálculo
demonstradas na planilha denominada 'Planilhas Insumos e Energia - BC Créditos';
despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e equipamentos: serão utilizadas as bases
de cálculo constantes na planilha 'EFD Contribuições - Créditos Apurados Ajustados
(exceto aquisições ativo imobilizado)'.
A apuração dos créditos dessas rubricas, utilizando-se os critérios acima mencionados,
encontra- se resumida na planilha 'Créditos PIS-COFINS (exceto aquisições ativo
imobilizado)' (ANEXO 5), a qual integra o arquivo em formato 'pdf denominado 'Termo
de Verificação N.° 01 — Anexos'.
2.4.3 - DESCONTOS DE CRÉDITOS RELATIVOS A AQUISIÇÕES DE BENS
PARA O ATIVO IMOBILIZADO
(...)
A partir da análise desses esclarecimentos, verifica-se que o contribuinte calculou esses
créditos com amparo nos art. 30, §14, e art. 15, inciso II, da Lei 10.833/2003 e art. 15, §
7°, da Lei 10.865/2004, mediante aplicação de taxa de 1/48 sobre a totalidade das
aquisições mensais de bens para o ativo imobilizado realizadas até 06/2011. A partir de
07/2011, passou a calcular créditos sobre a totalidade das aquisições mensais, com base
nas disposições do art. 1°, da Lei 11.774 de 17 de setembro de 2008, com a redação da
Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
NOTA:
O art. 15, inciso II, da Lei 10.833/2003, estende ao PIS/Pasep, a sistemática de cálculo
de créditos de que trata o art. 3°, § 14 da referida lei. Já o art. 15, § 70, da Lei
10.865/2004, prevê essa mesma forma de apuração de créditos na aquisição de bens
importados.
Assim, tomando como exemplo o período de apuração de 05/2012, a base de cálculo de
créditos correspondeu a: 1/48 x (AQ 06/2008 + AQ 07/2008 + + AQ 06/2011) + AQ
05/2012.
NOTA:
No exemplo acima, as aquisições no período de 07/2011 a 04/2012 integraram
exclusivamente as BC dos períodos em que os bens foram adquiridos.
Ainda em atendimento à intimação formalizada por esta Fiscalização, informou que os
bens a que se referem esses créditos foram contabilizados em contas do Ativo
Imobilizado em Andamento.
Ocorre que, ao analisarmos mais detidamente o procedimento adotado pela Fiscalizada,
nos deparamos com alguns equívocos de interpretação da legislação acima mencionada.
Em primeiro lugar, importa destacar que os art. 3°, § 14, da Lei 10.833/2003, e art. 15, §
7°, da Lei 10.865/2004, são aplicáveis, exclusivamente, à aquisição de máquinas e
Fl. 4439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

equipamentos novos, conforme textos abaixo transcritos, extraídos das referidas leis e
da IN SRF, n°457, de 17 de outubro de 2004.
(...)
Entretanto, no caso sob análise, o que se verificou é que o contribuinte aplicou o
tratamento previsto na legislação acima mencionada sem observar a caracterização ou
não do bem adquirido como máquina ou equipamento, mormente aqueles utilizados nas
obras de construção da Malha Ferroviária Nordeste II (Projeto Nova Transnordestina).
Em segundo lugar, o art. 10, da Lei 11.774 de 17 de setembro de 2008, com a redação
da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, dispõe que a apuração de créditos de forma
acelerada deveria ser implementada de forma gradativa, iniciando com um prazo de 11
meses, para as aquisições feitas em 08/2011, chegando-se à utilização integral a partir
de 07/2012.
À semelhança das Leis 10.833/2003 e 10.865/2004, o incentivo foi dado
exclusivamente para a aquisição de máquinas e equipamentos novos. É o que se
depreende da leitura do citado dispositivo, abaixo transcrito:
(...)
Assim, tendo como premissas as considerações acima expostas, o contribuinte foi
intimado, relativamente ao A/C 2012, a complementar as informações prestadas nas
planilhas 5.3 — Relação ATIVO IMOBILIZADO 2007 2008 2009, 5.4— Relação
ATIVO IMOBILIZADO 2010 2011 2012 e 5.5 — Relação ATIVO IMPORTAÇÃO,
mediante esclarecimento, para cada um dos itens constantes nas mencionadas planilhas,
do tipo de ativo a que se referem (equipamento, máquina, peça etc.) e de que forma são
utilizados nos serviços prestados pela Fiscalizada (item 2 do Termo de Intimação N.°
05).
No que se refere ao A/C 2013, foi feita intimação para a apresentação de planilhas
semelhantes às acima mencionadas, já contemplando as informações destacadas no
parágrafo anterior (item 10 do Termo de Intimação N.° 10).
Em atendimento a essas intimações o contribuinte apresentou planilhas eletrônicas, em
que incluiu coluna com descrição sumária do bem, classificando- os basicamente em
dois tipos: "máquinas ou equipamentos" e "viapermanente".
(...)
Finalmente, esclareceu, em atendimento ao item 9 do Termo de Intimação N.° 07), que
os bens classificados como "via permanente", "representam os itens que estão
diretamente relacionados com a malha ferroviária da Companhia, bem como com suas
estações e pátios, tendo sido empregados em sua construção/modernização".
Feitas essas considerações, para efeito de se determinar os créditos incidentes sobre a
aquisição de bens destinados ao ativo imobilizado, que serão utilizados como descontos
na apuração dos "valores de partida" das contribuições a pagar, serão considerados
exclusivamente os bens classificados pelo próprio contribuinte como máquinas ou
equipamentos nas planilhas eletrônicas apresentadas a esta Fiscalização.
Esses bens foram relacionados na planilha 'Relação de Bens Classificados como
Máquinas ou Equipamentos' (ANEXO 6), a qual integra o arquivo em formato 'pdf
denominado 'Termo de Verificação N.° 01 - Anexos'.
Essa planilha foi elaborada a partir da filtragem, nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, descritas nas alíneas "c" a "i", dos registros referentes a bens classificados
como máquinas ou equipamentos, complementando-se, no que se refere à caracterização
do bem, com informações extraídas das cópias das notas fiscais de aquisição
apresentadas pela Fiscalizada.
NOTA:
Foram incluídas na planilha acima mencionada as informações relativas às aquisições
constantes nas NF 2289 e 3219, emitidas pelo fornecedor MARIAN ECOLINE, em
Fl. 4440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

25/02/2011 e 06/05/2011, respectivamente, não constantes na planilha de controle do
ativo imobilizado apresentada pelo contribuinte.
A partir dos valores e das datas de aquisição dos bens relacionados na mencionada
planilha, foi feita a sua consolidação mensal, que se encontra demonstrada na planilha
'Bens Classificados como Máquinas ou Equipamentos - Consolidação Mensal’
(ANEXO 7), que também integra o arquivo em formato 'pdf' denominado 'Termo de
Verificação N.° 01 - Anexos'.
Finalmente, a partir dos valores consolidados mensais das aquisições de bens
classificados como máquinas ou equipamentos, foi elaborada a planilha 'Bens
Classificados como Máquinas ou Equipamentos - Apuração de Créditos' (ANEXO 8),
contendo a demonstração do cálculo dos créditos das contribuições para o PIS/Pasep e
da Cofins, vinculados a essas aquisições, no período de 01/2012 a 12/2013, também
integrante do arquivo em formato 'pdf denominado 'Termo de Verificação N.° 01 -
Anexos'.
Nessa planilha, os créditos das contribuições foram calculados mediante aplicação de
taxa de 1/48 sobre a totalidade das aquisições mensais de bens para o ativo imobilizado
realizadas até 07/2011. A partir de 08/2011, foram aplicadas taxas crescentes, iniciando-
se com 1/11 em 08/2011, até atingir-se o valor integral das aquisições mensais, a partir
de 06/2012, nos termos das disposições contidas no art. 1°, da Lei 11.774 de 17 de
setembro de 2008, com a redação da Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011.
Quanto aos bens classificados como "via permanente", devem ser incorporados,
juntamente com os demais custos de construção da ferrovia, ao ativo imobilizado da
empresa, podendo ser utilizados na apuração de créditos das contribuições após o início
de operação da malha ferroviária ora em construção, na proporção da incorrência dos
encargos de depreciação, nos termos do art. 3°, inciso VI e § 1°, inciso III, da Lei
10.637/2002, art. 3°, inciso VI e § 1°, inciso III, da Lei 10.833/2003 e art. 15, inciso V e
§ 4°, da Lei 10.865/2004, descontados os créditos já utilizados pela Fiscalizada a esse
título, em períodos anteriores a 01/2012.
2.4.4 — CONTRIBUIÇÕES A PAGAR
Uma vez calculados os valores das contribuições apuradas e dos créditos a serem
descontados, foi elaborada a planilha 'Contribuições a Pagar - "Valores de Partida"
(ANEXO 9), a qual integra o arquivo em formato pdf denominado 'Termo de
Verificação N.° 01 - Anexos', onde é demonstrada a determinação dos "valores de
partida" das contribuições a pagar, contendo as seguintes colunas:
Tipo de tributo: PIS e Cofins;
Mês: 01/2012 a 12/2013;
Contribuição apurada: valores extraídos da planilha 'Contribuições Apuradas - Valores
Declarados Ajustados' (ANEXO 2);
Créditos (exceto aquisições ativo imobilizado): valores extraídos da planilha 'Créditos
PIS-COFINS (exceto aquisições ativo imobilizado)' (ANEXO 5);
Créditos (aquisições ativo imobilizado): valores extraídos da planilha 'Bens
Classificados como Máquinas ou Equipamentos - Apuração de Créditos' (ANEXO 8);
O Créditos apurados no mês: total dos créditos apurados no mês, obtido mediante soma
das colunas descritas nas alíneas "d" e "e";
Créditos descontados, apurados no próprio mês: parcela dos créditos apurados no mês,
que estão sendo efetivamente utilizados no cálculo da contribuição a pagar do mês em
referência;
Créditos descontados, apurados em meses anteriores: parcela dos créditos não utilizados
em meses anteriores que estão sendo utilizados no cálculo da contribuição a pagar do
mês em referência;
Fl. 4441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Saldo de créditos não utilizados: valor acumulado de créditos apurados em meses
anteriores não utilizados na apuração da contribuição a pagar;
Contribuição a pagar: diferença entre o valor da contribuição apurada e a soma dos
valores dos créditos descontados (do mês e de meses anteriores).
2.5
- PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO - INSUFICIÊNCIA DE
DECLARAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
Uma vez calculados os "valores de partida" das contribuições a pagar, serão
determinadas, no presente item, as diferenças de contribuições decorrentes da
insuficiência de declaração, nas EFD Contribuições, das bases de cálculo das
contribuições.
2.5.1 — INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS
REGISTRADAS NAS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS DIGITAIS
Com o objetivo de se proceder a comparação entre os valores contabilizados nas
Escriturações Contábeis Digitais (ECD), relativas aos A/C 2012 e 2013, e aqueles
informados nas escriturações transmitidas ao módulo EFD Contribuições do SPED,
relativas ao mesmo período, foram elaboradas as planilhas abaixo descritas:
Planilhas Integrantes do Arquivo 'Planilhas Juntadas ao Processo'
ECD - Receitas de Serviços de Transportes
Contém a consolidação mensal das receitas vinculadas ao grupo contábil '3.1.1 -
Receitas dos Serviços de Transporte de Cargas'.
(...)
ECD - Receitas Acessórias de Transportes
Contém a consolidação mensal das receitas vinculadas ao grupo contábil
3.1.5 - Receitas Acessórias de Transporte'.'
(...)
EFD Contribuições - Receitas de Serviços de Transportes
Contém os valores consolidados mensais informados no bloco 'D' da EFD -
Contribuições, excluída a operação informada com o código CST 08, abaixo indicada:
EFD Contribuições - Receitas Acessórias de Transportes
Contém os valores consolidados mensais informados no bloco 'A' da EFD -
Contribuições, com as rubricas: ACESSORIO AO TRANSPORTE - CARGA',
ACESSORIO AO TRANSPORTE - DESCARGA', 'ALUMINIO EM LINGOTE OU
LAMINADO' e ACESSORIO AO TRANSPORTE — TRANSBORDO'.
(...)
Planilhas Integrantes do Arquivo 'Termo de Verificação FiscalN.° 01 - Anexos'
ECD x EFD Contribuições - Receitas de Serviços de Transportes e Acessórias (ANEXO
10)
Contém quadro comparativo entre a soma dos valores mensais das receitas constantes
nas planilhas descritas nos itens 'a' e "h" (soma dos valores das receitas de serviços de
transportes e das receitas acessórias de transportes registradas nas ECD) e a soma dos
valores mensais das receitas constantes nas planilhas descritas nos itens 'c' e "d" (soma
dos valores das receitas de serviços de transportes e das receitas acessórias de
transportes informadas nas EFD Contribuições).
Análise:
Foram constadas receitas registradas nas ECD e não declaradas nas EFD Contribuições
nos meses 03/2012, 01/2013, 03/2013 e 04/2013.
ECD x EFD Contribuições - Direito de Passagem (ANEXO 11)
Fl. 4442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Contém quadro comparativo entre os valores consolidados mensais das receitas
contabilizadas na conta contábil 3.1.4.01.01.999 - Outras, do grupo contábil '3.1.4-
Direito de Passagem', e os valores de mesma natureza, informados no bloco 'A' da EFD
-Contribuições.
Análise:
Foi constatada exata coincidência entre os valores registrados nas ECD e aqueles
obtidos a partir da consolidação mensal dos documentos fiscais de prestação de serviços
informados no bloco "A" da EFD Contribuições.
ECD x EFD Contribuições - Receitas Alternativas (ANEXO 12)
Contém quadro comparativo entre os valores consolidados mensais das receitas
vinculadas ao grupo contábil '3.1.6- Receitas Alternativas', e os valores de mesma
natureza, informados no bloco 'F' da EFD - Contribuições.
Análise:
No A/C 2012 foi constatada ausência total de declaração nas EFD Contribuições, de
receitas relativas a 'Exploração Faixa de Domínio' e 'Exploração Comercial de Imóveis
Operacionais', exceto no mês 01/2012. Também houve ausência total de declaração na
rubrica 'Aluguel Material Rodante'.
No A/C 2013 foi constatada ausência total de declaração nas EFD Contribuições,
apenas na rubrica 'Outras Receitas Alternativas'. Nas rubricas 'Exploração Faixa de
Domínio' e 'Exploração Comercial de Imóveis Operacionais' houve perfeita
coincidência de valores.
ECD x EFD Contribuições - Outras Receitas (exceto Sinistros/Venda de Mercadorias)
(ANEXO 13)
Contém quadro comparativo entre os valores consolidados mensais das receitas
vinculadas ao grupo contábil '3.3.1 — Outras Receitas', e os valores de mesma natureza,
informados no bloco 'A' da EFD — Contribuições.
(...)
Análise:
No A/C 2012 foram constatadas divergências nas informações prestadas nas EFD
Contribuições nas colunas 'Receitas Eventuais' e 'Outros Históricos'. Na coluna
'Serviços Prestados a Terceiros' houve perfeita coincidência de valores.
No A/C 2013 foram constatadas divergências nas informações prestadas nas EFD
Contribuições nas colunas 'Serviços Prestados a Terceiros' (07/2013) e 'Multas
Contratuais' (06, 07 e 12/2013).
ECD x EFD Contribuições - Vendas de Mercadorias
No que se refere às receitas de vendas de mercadorias (atividade de caráter residual
correspondente à venda de sucatas e assemelhados), e conforme mencionado nas Notas
Explicativas relativas à planilha descrita na alínea "h", foram identificados, na conta
contábil 3.3.1.01.01.01.002 - Prestação de Serviços a Terceiros', lançamentos com os
históricos de venda de sucatas (01/2012) e venda de óleo lubrificante (09/2012).
Considerando serem os lançamentos inicialmente identificados bastante inferiores às
informações prestadas no Bloco "C" da EFD - Contribuições, o contribuinte foi
intimado a informar a conta contábil onde os demais lançamentos teriam sido efetuados
(item 6 do Termo de Intimação N° 14) e os históricos utilizados (item 5 do Termo de
Intimação N° 15). Em resposta a essas indagações, foi esclarecido que as vendas de
mercadorias foram registradas na conta '4.3.2.01.01.999 - Outros Custos', do grupo
contábil 'Custos de Outras Receitas Ferroviárias', sob o histórico "Lançament. em
crédito EXCED. EINSER VIVEIS".
A partir dessas informações foi elaborada a planilha de que trata a presente alínea,
contendo quadro comparativo entre os valores consolidados mensais das receitas
contabilizadas com os históricos acima mencionados e os valores consolidados mensais
Fl. 4443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

informados no bloco "C" da EFD Contribuições, excluídas as operações informadas
com o código CST 08, abaixo indicadas:
(...)
Análise:
Foi constatada diferença nas informações prestadas nas EFD Contribuições apenas no
mês 09/2012, no valor de R$ 23.644,49.
A divergência apurada no mês 05/2012, no valor de R$ 9.236,70, é decorrente de
equívoco quanto ao mês de reconhecimento da receita, tendo havido divergência em
sentido contrário no mês anterior.
A partir das análises acima descritas, foram apuradas na planilha 'Contribuições a Pagar
- Insuficiências de Base de Cálculo - ECD x EFD Contribuições' (ANEXO 15), a qual
integra o arquivo em formato pdf denominado 'Termo de Verificação N.°
01
-
Anexos', as diferenças de
contribuições a pagar decorrentes da falta de declaração nas EFD Contribuições de
receitas regularmente registradas nas Escriturações Contábeis Digitais, diferenças essas
que se encontram demonstradas nas planilhas: 'ECD x EFD Contribuições - Serviços de
Transportes e Acessórias' (ANEXO 10), 'ECD x EFD Contribuições - Receitas
Alternativas' (ANEXO 12), 'ECD x EFD Contribuições - Outras Receitas (exceto
Sinistros/Venda de Mercadorias)' (ANEXO 13) e 'ECD x EFD Contribuições - Venda
de Mercadorias (ANEXO 14)'.
2.5.2 — FALTA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS DE SINISTROS
Embora também se trate de falta de declaração de receita escriturada na ECD, optamos,
em razão de sua relevância, analisar em item específico, a ausência de informação, na
EFD Contribuições, da receita registrada em 30/06/2013, na conta contábil
'3.3.1.01.01.011 — Sinistros', no valor de R$ 15.716.250,00 (quinze milhões, setecentos
e dezesseis mil e duzentos e cinquenta reais), com o histórico "Ressarcimento Sinistro
Cabo Porto Real Colegial — AL".
Inicialmente, importa esclarecer que o valor registrado como receita encontra-se líquido
dos gastos com honorários advocatícios, conforme transcrição da conta no Razão,
abaixo apresentada.
(...)
Conforme lançamento acima transcrito, o valor da receita bruta, correspondente a essa
operação, foi de RS 16.500.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos mil reais).
Intimado a se manifestar sobre o assunto (item 1, do Termo de Intimação N.° 11), o
contribuinte esclareceu que durante o período entre 17 a 20 de junho de 2010 ocorreram
fortes chuvas nos estados de Pernambuco e Alagoas, provocando danos em vários
trechos da linha Tronco Sul Recife, desde o Km 29 até o Km 450, causados por
alagamentos em diversas localidades, afetando a infraestrutura e superestrutura da
malha ferroviária.
Destacou que a empresa possuía seguro contratado com a seguradora MAPFRE Vera
Cruz Seguradora S/A, cuja apólice de Risco de Engenharia previa cobertura para perdas
em obras civis em construção (cópia da apólice juntada ao processo com a denominação
TIF 11 - item 1 - Apólice Seguro TSLA).
Relatou que após o ocorrido foram realizados levantamentos físicos e diversas vistorias
das áreas atingidas pelos peritos designados pela seguradora, re-seguradores e pelos
técnicos da empresa. No final de dezembro de 2012, foi finalizado um acordo entre as
partes, cuja indenização a ser recebida pela companhia, líquida dos honorários
advocatícios, totalizou RS 15,7 milhões.
Asseverou, finalmente, que o recebimento de tal valor foi excluído da base de cálculo
do PIS e da Cofins, com base na Lei n° 10.833/2003, pela inexistência de acréscimo
Fl. 4444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

patrimonial ou obtenção de receita tributável, "tratando-se de indenização meramente
reparatória visando recompor o patrimônio da Companhia, um mero reembolso".
O tratamento tributário aplicável a um caso concreto de natureza semelhante:
recebimento de indenização a título de recuperação de despesas, foi analisado pela
Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 10a Região Fiscal, na
Solução de Consulta n° 107 — SRRF10/Disit, de 28 de maio de 2012, da qual
transcrevemos os trechos de interesse para a presente auditoria:
(...)
b) a integralidade dos valores indenizatórios recebidos em virtude de inadimplemento
contratual deverá integrar a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, pois, tanto a parcela relativa à recuperação de despesas como aquela que
exceder a este montante, não estão elencadas em lei entre as hipóteses passíveis de
serem excluídas da base de cálculo dessas contribuições sociais.
(...)
Conquanto se trate de consulta envolvendo o recebimento de valores indenizatórios
decorrentes de inadimplemento contratual, a essência da discussão é exatamente a
mesma, qual seja: o recebimento de valores a título de recuperação de gastos efetuados
com o projeto e a construção de equipamento a ser produzido, no caso da Solução de
Consulta, e a recuperação dos gastos efetuados na construção dos trechos da ferrovia
que . foram danificados, no caso da presente auditoria.
Resta evidente, a partir da conclusão da Solução de Consulta, que inexiste base legal
para a exclusão, das bases de cálculo das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins,
dos valores recebidos a título de reparação dos gastos efetuados nos trechos danificados
da ferrovia, conforme procedimento adotado pela Fiscalizada.
Para reforçar essa interpretação, trazemos à baila transcrição da Solução de Consulta n°
43 - SRRF06/Disit, de 10 de abril de 2013, tratando sobre o mesmo assunto:
(...)
Conclusão
35. à vista do exposto, nos fundamentos legais, respondo à consulente que:
(...)
os valores referentes às indenizações recebidas para reparar dano patrimonial são
tributáveis e integram, pelo seu valor total, a base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins
(regime não- cumulativo);
a partir de 28/05/2009, os valores referentes às indenizações recebidas para reparar dano
patrimonial NÃO integram a base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins (regime
cumulativo).
(...)
A partir da transcrição acima colacionada, é de se concluir que, no que se refere às
contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins apuradas no regime não cumulativo, que é o
caso da presente auditoria, a base de cálculo é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente da sua denominação ou classificação contábil, não
guardando qualquer relação com a existência (ou não) de acréscimo patrimonial, na
operação que lhe deu causa.
No que se refere à data de ocorrência do fato gerador, deve-se salientar que, embora a
receita tenha sido registrada em 30/06/2013, o pagamento da indenização ocorreu em
duas parcelas, a primeira, quitada em 27/12/2012, no valor de R$ 14.000.000,00
(quatorze milhões de reais), e a segunda, em 20/02/2013, no valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais), conforme cópias dos comprovantes de depósitos
apresentados pela Fiscalizada em atendimento ao item 1 do Termo de Intimação N.° 15,
constantes do arquivo denominado TIF15- item 1 - Comprovantes Pagamentos Sinistro'.

Fl. 4445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

2.6 - PIS/COFINS NÃO CUMULA TIVO - CRÉDITOS INDEVIDOS
Conforme mencionado no item '2.3 — CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES', com o
objetivo de facilitar a análise de eventual impugnação que venha a ser apresentada pelo
contribuinte, o crédito tributário a ser lançado de ofício foi segregado em parcelas,
correspondentes às diversas infrações apuradas no transcurso da presente auditoria.
Para tanto, foram inicialmente calculados "valores de partida" para as contribuições a
pagar, determinados, pelo lado das bases de cálculo das contribuições, pelos valores
declarados pelo contribuinte, ajustados pela exclusão de equívocos evidentes de
declaração, e pelo lado das bases de cálculo de créditos, pelos valores declarados e/ou
informados pelo contribuinte, exceto quanto aos créditos decorrentes de aquisição de
bens para o ativo imobilizado, que tiveram tratamento específico, conforme descrito no
item 2.4.3.
Aos "valores de partida", assim calculados, devem ser adicionadas diferenças de
contribuições, seja pela insuficiência das bases de cálculo das contribuições declaradas
pelo contribuinte, seja pela utilização indevida de bases de cálculo de crédito e
consideradas na determinação dos "valores de partida".
Uma vez calculados os "valores de partida" das contribuições a pagar (itens 2.4.1 a
2.4.4) e as diferenças de contribuições decorrentes de insuficiência de declaração de
receitas registradas nas escriturações contábeis digitais (itens
e 2.5.2), serão determinados, no presente item, as diferenças de contribuições relativas à
utilização indevida de bases de cálculo de créditos, consideradas na determinação dos
"valores de partida" das contribuições a pagar.
- CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE AS DESPESAS COM ALUGUÉIS DE IMÓVEIS,
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA
EMPRESA
Analisando-se os Dacon e as escriturações transmitidas ao SPED, módulo EFD
Contribuições, relativos ao período 01/01/2012 a 31/12/2013, verifica-se que o
contribuinte apurou, mensalmente, bases de cálculo de créditos no valor de R$
158.333,94 (cento e cinquenta e oito mil, cento e trinta e três reais e noventa e quatro
centavos), ora sob a rubrica "Contraprestações de arrendamento mercantil", ora sob a
rubrica "Despesas de aluguéis de prédios locados de pessoas jurídicas", ora sob a
rubrica "Despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoas
jurídicas".
Intimado a esclarecer a origem desses créditos, apresentou arquivo em formato 'pdf,
com cópia do Contrato N.° 071/97, firmado entre a Rede Ferroviária S. A. e a
Companhia Ferroviária do Nordeste — CFN, tratando do "ARRENDAMENTO DE
BENS VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO OBJETO DA CONCESSÃO OUTORGADA PELA UNIÃO
FEDERAL ATRAVÉS DO DECRETO DE 30 DE DEZEMBRO DE 1997,
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 31 DE DEZEMBRO DE
1997", o qual integra o processo com a denominação 'TIF 04 - item 4 - Contrato de
Arrendamento'.
Apresentou também arquivos em formato 'pdf' com cópias das Guias de Recolhimento
da União — GRU, relativas aos pagamentos efetuados em 2012 e 2013 em
cumprimento ao mencionado contrato, os quais integram o processo com as
denominações 'DF 09 - item 4 - Pagamentos Arrendamento 2012' e TIF 10- item 12-
Pagamentos Arrendamento 2013'.
Preliminarmente, importa esclarecer que a Rede Ferroviária S. A. foi extinta em 2007,
nos termos do art. 1° da Lei n° 11.483, de 31 de maio de 2007, tendo sido transferidos
ao Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT, nos termos do
art. 8° da mesma lei, com as alterações da Lei n° 11.772/2008: (...)
Quanto à Companhia Ferroviária do Nordeste - CFN, esta era a anterior razão social da
empresa fiscalizada, Transnordestina Logística S. A.
Fl. 4446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

De acordo com a cláusula terceira do Contrato N° 071/97, a arrendatária se
comprometia a pagar pelo arrendamento a importância de R$ 13.630.818,00 (treze
milhões, seiscentos e trinta mil e oitocentos e dezoito reais), equivalente a 86,271%
(oitenta e seis inteiros e duzentos e setenta e um milésimos por cento) do total do lance
vencedor do leilão, estabelecido no Edital n° PND/A- 02/97/RFFSA.
Desse total, a arrendadora declarou ter recebido o valor de R$ 4.920.458,00 (quatro
milhões, novecentos e vinte mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais), correspondente
à primeira parcela, pago à vista quando da liquidação financeira do leilão.
O saldo não liquidado do lance vencedor do leilão deveria a ser pago em 108 (cento e
oito) parcelas trimestrais de R$ 475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)
cada uma, reajustadas pela variação do IGP-Dl da Fundação Getúlio Vargas, e, no caso
de sua extinção, pelo índice que a Concedente (União Federal) viesse indicar, tomando-
se como data-base a do vencimento da primeira parcela.
Registre-se que a base de cálculo de créditos adotada pela Fiscalizada, corresponde a
1/3 (um terço) do valor original da parcela trimestral estipulada no contrato de
arrendamento.
Em que pese a Fiscalizada ter demonstrado a origem do crédito apurado, resta averiguar
a possibilidade de utilização desses créditos, a partir de 01/01/2008, data a partir da qual
os pagamentos a título de arrendamento passaram a ser efetuados ao Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes — DNIT, autarquia federal vinculada ao
Ministério dos Transportes, para a qual foi transferido o patrimônio operacional da
extinta RFFSA.
Isso em razão da vedação constante nos art. 3°,
§ 2°, da Lei
10.637/2002 e art. 3°, § 2°, da Lei 10.833/2003, abaixo transcritos:
(...)
Assim, regra geral, é vedado o aproveitamento de créditos decorrentes das aquisições de
bens ou serviços não sujeitas ao pagamento das contribuições.
A exceção a essa regra são as aquisições efetuadas com isenção das contribuições, desde
que a operação de saída de produtos ou serviços seja tributada.
Essa foi a interpretação dada pela RFB às expressões acima grifadas, na Solução de
Divergência n° 9, de 14 de dezembro de 2010, da Cosit.
(...)
Para subsidiar a análise da incidência ou não da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre os pagamentos efetuados ao DNIT, transcrevemos abaixo os dispositivos
do Decreto n.° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, que tratam da definição do fato
gerador e dos contribuintes das mencionadas exações:
Decreto n° 4.524/2002
(..)
Art. 1° A Contribuição para o PIS/Pasep (PIS/Pasep), instituída pelas Leis
Complementares n° 7, de 7 de setembro de 1970, e n°8, de 3 de dezembro de 1970, e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), instituída pela Lei
Complementar n° 70, de 30 de dezembro de 1991, serão cobradas e fiscalizadas de
conformidade com o disposto neste Decreto.
LIVRO I
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO
TITULO I
FATO GERADOR
Fl. 4447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Art. 2° As contribuições de que trata este Decreto têm como fatos geradores (Lei n°
9.718, de 27 de novembro de 1998, art. 2°, e Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, art.13):
I - na hipótese do PIS/Pasep:
o diferimento de receita pela pessoa , jurídica de direito privado; e
a folha de salários das entidades relacionadas no art. 9°; e
II- na hipótese da Cofins, o auferimento de receita pela pessoa jurídica de direito
privado.
Parágrafo único. Para efeito do disposto na alínea "a" do inciso I e no inciso II,
compreende-se como receita a totalidade das receitas auferidas, independentemente da
atividade exercida pela pessoa jurídica e da classificação contábil adotada para sua
escrituração.
TITULO II
CONTRIB UINTES E RESPONSÁ VEIS
CAPITULO I

CONTRIBUIÇÕES INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO
Seção I
Contribuintes
Art. 3° São contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre o faturamento as
pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela legislação do
Imposto de Renda, observado o disposto no art. 9° (Lei Complementar n° 70, de 1991,
art. 1°, Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 60, Lei n°9.701, de 17 de
novembro de 1998, art. 1°, Lei n°9.715, de 25 de novembro de 1998, art. 2°, Lei
n°9.718, de 1998, art. 2°, e Lei n° 10.431, de 24 de abril de 2002, art. 6°, inciso II).
§ 1° As entidades fechadas e abertas de previdência complementar são contribuintes do
PIS/Pasep e da Cofins na modalidade de incidência prevista neste artigo, sendo
irrelevante a forma de sua constituição.
§ 2° As entidades submetidas aos regimes de liquidação extrajudicial e de falência, em
relação às operações praticadas durante o período em que perdurarem os procedimentos
para a realização de seu ativo e o pagamento do passivo, sujeitam-se às disposições
deste Decreto.
(...)
CAPITULO II
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
Art. 90 São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários as seguintes
entidades (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 13):
I - templos de qualquer culto;
II- partidos políticos;
- instituições de educação e de assistência social que preencham as condições e
requisitos do art. 12 da Lei n° 9.532, de 1997;
- instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as associações, que
preencham as condições e requisitos do art. 15 da Lei n° 9.532, de 1997;
- sindicatos, federações e confederações;
VI- serviços sociais autônomos, criados ou autorizados por lei;
- conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas;
- fundações de direito privado;
Fl. 4448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

X - condomínios de proprietários de imóveis residenciais ou comerciais; e
- Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e as organizações estaduais de
cooperativas previstas no art. 105 e seu § 1° da Lei n°5.764, de 16 de dezembro de
1971.
(...)
LIVRO II
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO
TÍTULO I
CONTRIB UINTES E RESPONSÁ VEIS
CAPÍTULO I
CONTRIBUIÇÃO
INCIDENTE
SOBRE RECEITAS
E
TRANSFERÊNCIAS
Seção I
Contribuintes
Art. 67. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias são
contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre as receitas correntes arrecadadas e
transferências correntes e de capital recebidas (Lei n°9.715, de 1998, art. 2°. inciso III).
Parágrafo único. A contribuição é obrigatória e independe de ato de adesão ao Programa
de
Integração Social e de Formação do Patrimônio de Servidor Público.
(..)
CAPITULO II
CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS
Art. 69. As fundações públicas contribuem para o PIS/Pasep com base na folha de
salários (Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, art. 13, inciso VIII).
Grifos nossos.
(..)
Peda leitura dos dispositivos acima mencionados, verifica-se que, relativamente aos
pagamentos efetuados ao DNIT, inexiste hipótese de incidência para a Cofins.
Já no que se refere à contribuição para o PIS/Pasep, a hipótese de incidência encontra-se
definida no art. 67 do Decreto n.° 4.524/2002, acima transcrito, uma vez que os valores
recebidos pela autarquia, nos termos do Contrato N° 071/97, integram o conjunto de
suas receitas correntes.
Pelo exposto, devem ser desconsiderados os créditos apurados pela Fiscalizada, a título
de Cofins, nos meses de 01/2012 a 12/2013, dos valores mensais de R$ 12.033,38 (R$
158.333,94 x 7,6%), vinculados aos pagamentos efetuados ao DNIT, haja vista a não
incidência da mencionada contribuição sobre tais pagamentos.
Finalizando, destacamos que os pagamentos efetuados a título de locação, sublocação,
arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de,
ferrovia, rodovia, postes, dutos e condutos de qualquer natureza, estão discriminados no
item 3.04 da lista de serviços anexa à Lei Complementar n° 116, de 31 de julho de
2003.
Dessa forma, os pagamentos efetuados pela Fiscalizada ao DNIT enquadram-se
perfeitamente nos textos dos art. 3°, § 2°, da Lei 10.837/2002 e art. 3°, § 2°, da Lei
10.833/2003.
2.6.2 - CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE BENS PARA
INCORPORAÇÃO
AO
ATIVO
IMOBILIZADO
INCORRETAMENTE
Fl. 4449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

CLASSIFICADOS COMO MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS E/OU SEM A
OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
Conforme comentado no item 2.4.3, o contribuinte, interpretando de forma equivocada
as disposições dos art. 3°, § 14, da Lei 10.833/2003, art. 15, § 70 da Lei 10.865/2004 e
art. 1°, da Lei 11.774 de 17 de setembro de 2008, com a redação da Lei 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, apurou créditos incidentes sobre as aquisições de bens para o ativo
imobilizado, mediante aplicação de taxa mensal de 1/48 sobre os valores das aquisições
efetuadas até 06/2011, e sobre a totalidade das aquisições feitas a partir de 07/2011, sem
observar a caracterização ou não do bem adquirido como máquina ou equipamento, nos
termos dos mencionados dispositivos.
Intimado a se manifestar sobre o assunto, apresentou planilhas de controle das
aquisições efetuadas no período de 01/2008 a 12/2012, as quais foram posteriormente
complementadas pela inclusão de coluna com análise sobre a qualificação do bem:
'máquina ou equipamento' ou 'via permanente', sendo qualificada nessa última categoria
os bens destinados às obras de modernização/construção da malha ferroviária da
empresa.
(...)
No presente item, serão analisadas as aquisições que, embora tenham sido classificadas
pelo contribuinte como 'máquinas ou equipamentos', tratam-se de materiais utilizados
nas obras de implantação do "Projeto Nova Transnordestina", e, portanto, não poderiam
ser incluídas nas bases de cálculo de créditos, na forma prevista nos dispositivos legais
acima mencionados.
(...)
Os bens relacionados na mencionada planilha podem, resumidamente, ser classificados
nos seguintes tipos: dormentes de madeira; dormentes ferroviários usados; madeira
serrada em vigas, vigas especiais e vigotas; trilhos ferroviários; ponte ferroviária
metálica em viga "T" de alma cheia; brita corrida; tubos de concreto; material para
pintura e aditivo para concreto (metacalium HP branco).
Também foi relacionada, nota fiscal relativa à prestação de serviços para
descarregamento de dormentes.
Como se pode constatar, tais bens não se enquadram no conceito estrito de "máquinas
ou equipamentos", tratando-se, na realidade, de materiais adquiridos para utilização nas
obras de construção da superestrutura da nova ferrovia ("Projeto Nova Transnordestina").
(...)
Além das considerações acima articuladas, ainda que o intérprete quisesse ampliar o
conceito de "equipamentos", para admitir como tais os dormentes, vigas e vigotas de
madeira, os trilhos ferroviários e as pontes ferroviárias metálicas em vigas "T" de alma
cheia, utilizados na construção da superestrutura da nova.ferrovia, essas aquisições não
poderiam ser incluídas nas bases de cálculo de créditos, na forma adotada pelo
contribuinte, em razão do que dispõe os art. 3°, inciso VI, da Lei 10.637/2002, art. 3°,
inciso VI, da Lei 10.833/2003 e art. 15, inciso V, da Lei 10.865/2004, abaixo
transcritos:
(...)
De acordo com os mencionados dispositivos, o aproveitamento de créditos deve
obedecer a duas condições: em primeiro lugar, deve-se referir a bem incorporado ao
ativo imobilizado e, em segundo lugar, o bem deve ser utilizado na produção de bens
destinados a venda ou na prestação de serviços.
No caso que se analisa, inexiste o implemento de ambas as condições, pois esses bens,
nem .foram incorporados ao ativo imobilizado, o que só ocorrerá, por via indireua, após
a imobilização da ferrovia ora em construção, nem .foram destinados à prestação dos
serviços executados pela Fiscalizada (serviços de transportes ferroviários), e sim à
Fl. 4450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

utilização nas obras de implantação da nova ferrovia. Somente após o início da operação
da ferrovia é que o contribuinte poderá descontar créditos, proporcionalmente à sua
depreciação.
(...)
Obviamente não se pode.falar em depreciação de bens adquiridos para utilização nas
obras de implantação e/ou modernização da superestrutura da ferrovia, tais como:
dormentes; vigas e vigotas de madeira; trilhos ferroviários e pontes ferroviárias
metálicas em vigas "T" de alma cheia: de .forma autônoma e dissociada das instalações
onde foram (ou serão) aplicados.
Por todo o exposto, são indevidos os créditos incidentes sobre essas aquisições, na
forma apurada pelo contribuinte.
(...)
2.6.3 — CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE A AQUISIÇÃO DE BENS PARA
INCORPORAÇÃO
AO
ATIVO
IMOBILIZADO
CORRETAMENTE
CLASSIFICADOS COMO MÁQUINAS OU EQUIPAMENTOS, MAS SEM
OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
No presente item, serão analisadas as aquisições que, embora tenham sido corretamente
classificadas pelo contribuinte como 'máquinas ou equipamentos', não atendem as
prescrições legais para desconto de créditos.
Essas aquisições foram relacionadas na planilha denominada 'Relação das Máquinas ou
Equipamentos sem Direito a Crédito' (ANEXO 19), a qual integra o arquivo em formato
'pdf denominado 'Termo de Verificação N.° 01 - Anexos'.
Nessa planilha, foi realizada a descrição, item a item, da situação ensejadora do
descumprimento das normas que regulamentam o desconto de créditos das
contribuições para o Pis/Pasep e da Cofins.
(...)
A seguir, passaremos a detalhar cada um dos tipos de situações que ensejaram a
desconsideração de créditos, os quais foram codificados com numeração de 1 a 6, na
coluna 'Tipo de Situação' da mencionada planilha.

Situação 1 - 'Máquinas ou Equipamentos' não utilizados de forma "direta e
imediata" na prestação dos serviços prestados pela Fiscalizada (serviços de transportes)
(...)
Situação 2 - Materiais e serviços utilizados na recuperação de bens do ativo imobilizado
(...)
Situação 3 - 'Material Rodante' utilizado em unidades ferroviárias alocadas na
implantação do projeto Transnordestina (...)
Situação 4- 'Máquinas ou Equipamentos' adquiridos com suspensão das contribuições
para o PIS/Pasep e da Cofins
(...)
Situação 5- 'Máquinas ou Equipamentos' usados
(...)
Situação 6- Documento, fiscal de aquisição não apresentado
(...)
2.7 - PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO - GLOSA DE CRÉDITOS
Além do lançamento de ofício dos valores de contribuições a pagar, conforme apuração
descrita nos itens precedentes, deve-se proceder à glosa dos créditos declarados pelo
contribuinte nos A/C 2012 e 2013, mas não confirmados no curso da presente auditoria.
Fl. 4451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Considerando que nos A/C 2012 e 2013 existem duas fontes de informações para os
créditos declarados pelo contribuinte: Dacon e EFD Contribuições, iremos utilizar como
referência os valores constantes nas escriturações das EFD Contribuições, por serem as
últimas informações prestadas pela empresa.
Os valores a serem glosados encontram-se demonstrados na planilha denominada
'Demonstrativo de Apuração de Glosa de Créditos' (ANEXO 22), integrante do arquivo
denominado 'Termo de Verificação N.° 01 - Anexos', contendo as seguintes colunas:
Tipo de tributo: PIS e Cofins;
Mês: 01 a 12/2013;
Créditos apurados ("valores de partida"): valores extraídos da coluna 'Créditos apurados
no mês', da planilha 'Contribuições a Pagar- "Valores de Partida" (ANEXO 9);
Créditos Indevidos (aluguéis): créditos indevidos a título de despesas com aluguéis de
imóveis, máquinas e equipamentos, no valor mensal de R$ 12.033,38, exclusivamente
para a Cofins;
Créditos Indevidos (classif indevida maq ou equip): valores extraídos da planilha 'Bens
Indevidamente Classif como Máq ou Equipamentos - Apuração de Créditos Indevidos'
(ANEXO 18);
Créditos Indevidos (maq ou equip sem direito a crédito): valores
extraídos da planilha 'Máquinas ou Equipamentos sem Direito a Crédito - Apuração de
Créditos Indevidos' (ANEXO 21);
Créditos apurados (valores efetiv devidos): diferença entre os valores constantes na
coluna descrita na alínea "c" e a soma dos valores constantes nas colunas descritas nas
alíneas "d" a "f";
Créditos Apurados (EFD Contribuições): valores extraídos da coluna 'Valor do crédito
disponível' da planilha EFD Contribuições - Créditos Apurados' (ver Nota abaixo);
Glosa de Créditos: diferença entre os valores constantes nas colunas
descritas nas alíneas "h" e "g".
NOTA:
Nos meses de 01 a 08/2012, os valores da coluna descrita na alínea "h" estão limitados
aos créditos descontados mensalmente pelo contribuinte na apuração das contribuições a
pagar, em razão de as parcelas dos créditos apurados nos referidos meses e não
utilizadas na apuração das contribuições a pagar estarem prescritas, pelo transcurso do
prazo quinquenal previsto no art. 1° do Decreto n° 20.910, de 06 de janeiro de 1932.
3. DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Conforme cópia da Ata de Assembleia Geral Extraordinária apresentada pelo
contribuinte em atendimento ao item 2 do Termo de Intimação N.° 09, incluída no
arquivo 'Documentos Apresentados pelo Contribuinte' com a denominação TIF 09 -
item 2 - Ata de Assembleia Geral Cisão TLSA', foi aprovada em 27/12/2013 a cisão
parcial da empresa fiscalizada, seguida da incorporação da parcela cindida de seu
acervo líquido pela empresa FTL — FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA
S/A, com sede na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na A. Francisco Sá, n° 4829,
parte, Bairro Álvaro Weyne, CEP 60335-195, CNPJ n.° 17.234.244/0001-31.
Assim, a empresa cindenta (FTL — FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA
S/A) responde solidariamente pelos tributos devidos pela empresa cindida, no que se
refere aos fatos geradores ocorridos até a data da cisão (27/12/2013), conforme art. 5°,
inciso III, e § 1°, alínea "b", do Decreto-lei 1598, de 26 de dezembro de 1977, abaixo
transcritos:
(...)
Art 50 - Respondem pelos tributos das pessoas_ jurídicas transformadas, extintas ou
cindidas:
Fl. 4452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

(...)
III - a pessoa jurídica que incorporar outra ou parcela do patrimônio de sociedade
cindida;
(...)

^ 1° - Respondem solidariamente pelos tributos da pessoa_ jurídica:
(...)
b) a sociedade cindida e a sociedade que absorver parcela do seu patrimônio, no caso de
cisão parcial;
(...)”
Inconformada
com
os
lançamentos,
a
FERROVIA
TRANSNORDESTINA
LOGÍSTICA S/A (responsável solidária - CNPJ 17.234.244/0001-31) interpôs em
04.10.2017 as impugnações de fls. 4081-4128 (COFINS) e fls. 4129-4172 (PIS/PASEP)
onde alega, em síntese, o que se segue:
DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORA
DISCUTIDO
Como preliminar à apreciação das razões de fato e de direito aduzidas pelo contribuinte,
e em obediência ao art. 5°, LV, da Constituição Federal e nos termos dos arts. 145, I, e
151, III, do CTN, requer-se que todos os valores exigidos discutidos nos presentes
autos, sejam declarados com exigibilidade suspensa para todos os fins de direito, até o
“trânsito em julgado” do presente processo administrativo, não sendo óbice à
regmlaridade fiscal do contribuinte, nos exatos termos dos arts. 205 e 206 do CTN.
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DO FISCO DE CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO DAS COMPETÊNCIAS DE JANEIRO A AGOSTO DE 2012.
INTELIGÊNCIA DO ART. 150, §4° DO CTN
Aplicando as normas jurídicas pertinentes ao caso concreto, quais sejam, o art. 146 da
Constituição Federal (prevê o CTN), o art. 150, § 4° do CTN, constata-se facilmente
que caso os argumentos do Digno Fiscal estivessem corretos, o que se cogita em
absurdo, já teria ocorrido a decadência do direito do Fisco de realizar o lançamento
tributário de ofício, considerando a fluência do prazo de cinco anos desde a data da
ocorrência dos fatos geradores da COFINS e PIS/PASEP (janeiro a agosto de 2012) até
a lavratura do Auto de Infração (31/08/2017).
O direito de o Fisco rever a atividade do sujeito passivo, ou seja, o direito do Fisco de
exigir ou não a suplementação do tributo, caduca em 5 (cinco) anos, observado o prazo
decadencial do §4° do art. 150 do CTN.
Resta claro que a autoridade tributária, em 31/08/2017, jamais poderia constituir
qualquer crédito tributário, por intermédio de Auto de Infração, em relação aos fatos
geradores ocorridos entre janeiro e agosto de 2012.
DA SUPOSTA INFRAÇÃO QUANTO AO VALORES DE PARTIDA DAS
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR - CREDITAMENTO DEVIDO - PRESUNÇÃO
INDEVIDA DE FATOS
A D. fiscalização calculou valores da contribuição PIS/COFINS supostamente devida
com base em informações divergentes das declarações, quais sejam DACON e EFD
Contribuições. Para tanto, elaborou planilha “DACON x EFD Contribuições -
Comparativo das Contribuições Declaradas”.
Ocorre que, conforme amplamente demonstrada para a D. Fiscalização, especificamente
referente ao ano calendário de 2012, o Impugnante utilizou, nas escriturações EFD
Contribuições, ajustes legais de acréscimo e de redução, ensejando, desta forma,
identidade dos valores das contribuições contidas nos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON.
Fl. 4453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

No que concerne ao ano calendário 2013, sobreleva-se que os valores constantes nos
Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, foram prestadas a
partir de relatórios gerados em paralelo à transmissão das EFD Contribuições. Ocorre
que, como qualquer sistema alimentado manualmente, é possível o preenchimento
incorreto em razão da inclusão de itens que não deveriam constar na base de cálculo das
contribuições.
Todavia, a divergência de informações constantes nos Demonstrativos de Apuração de
Contribuições Sociais - DACON x EFD Contribuições, não trouxe qualquer prejuízo ao
erário fiscal, uma vez que, mesmo após as retificações exigidas pela D. fiscalização, a
Impugnante possuía saldo credor suficiente, consumindo todos os valores considerados
à recolher.
Destarte, em que pese os “valores de partida”, estes utilizados como critério de cálculo
nas supostas contribuições a pagar, importa destacar que a D. fiscalização presumiu,
sem qualquer respaldo fático, que houve utilização indevida de bases de cálculo de
crédito.
Nessa esteira, suscitou a D. fiscalização que supostamente houve declaração em
duplicidade de receitas constantes nos blocos A (documentos fiscais de serviços sujeitos
ao ISSQN) e F (Demais documentos e operações), períodos março e setembro de 2012.
Suscitou ainda, a suposta informação via SPED de valores declarados a maior
correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2013.
Contudo, mais uma vez a D. fiscalização incorre em erro, uma vez que, conforme
comprovado por meio dos registro contábeis da Impugnante, tais valores referem-se a
notas fiscais canceladas em outubro e novembro de 2013, portanto, receita considerada
nula.
Portanto, percebe-se que, em verdade, as supostas inconsistências encontradas nas
informações constante nos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON x informações transmitidas via SPED (EFD Contribuições) em nada
prejudicam o erário público, especialmente pelo fato da empresa possuir saldo credor
decorrentes de períodos anteriores.
Ainda no que concerne ao valor apurado conforme Termo de Verificação n° 01, a D.
fiscalização apontou a contabilização de créditos indevidos decorrente da aquisição de
bens incorporados (ou a serem incorporados) ao ativo imobilizado.
Aduziu ainda que os bens estavam equivocadamente classificados em total
inobservâncias aos termos legais.
Contudo, insta sobrelevar que a Impugnante, até o período correspondente à junho de
2011, tomou créditos de PIS/PASEP sobre ativo imobilizado nos termos §14 do art. 3°
c/c inciso II do art. 15 da Lei 10.833/2003, in verbis:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
§ 14. Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso III do
§ 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal. (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de que trata a Lei
no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto: (Redação dada pela Lei n° 10.865,
de 2004)
II - nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§ 1° e 10 a 20 do art. 3o desta Lei;
(Redação dada pela Lei n° 11.051, de 2004)
Ainda, o art. 15 da Lei 10.865/2004 ampara a conduta praticada pela Impugnante.
Segue:
Fl. 4454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos dos arts. 2° e 3°das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e
10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses:
§ 7° Opcionalmente, o contribuinte poderá descontar o crédito de que trata o § 4° deste
artigo, relativo à importação de máquinas e equipamentos destinados ao ativo
imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a aplicação, a cada mês, das
alíquotas referidas no § 3° deste artigo sobre o valor correspondente a 1/48 (um
quarenta e oito avos) do valor de aquisição do bem, de acordo com regulamentação da
Secretaria da Receita Federal.
Está comprovado nos autos que a Impugnante aplicou o coeficiente de 1/48 sobre a
totalidade das aquisições mensais de bens para o ativo imobilizado, nos termos dos
dispositivos acima colacionados.
A partir do período correspondente a julho de 2011, a Impugnante passou a calcular
créditos contabilizados na conta “Ativo Imobilizado em andamento “referente às
aquisições mensais com fundamento no art. 1° da Lei 11.774/2008.
Nesse diapasão, destaca-se que os bens classificados na conta “Obras em andamento”,
assim classificados por força das normas brasileiras de contabilidade (BRGAAP),
tratam-se de bens que estão diretamente relacionados com a malha ferroviária da
Impugnante, bem como suas estações e pátios, tendo sido empregados em sua
construção/modernização. Isto é, estavam colocados em utilização para construção da
malha ferroviária no período em apreço.
Assim, tratam-se de maquinas e equipamentos novos corretamente classificados, o que
ampara integralmente os créditos tomados pela Impugnante referente ao período
fiscalizado.
Ante o exposto, resta comprovado que os ajustes, caracterizados por supostas infrações,
não condizem com a realidade dos fatos, não conferindo, portanto, certeza e liquidez
dos créditos tributários supostamente devidos.
DA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO
DE RECEITAS
REGISTRADAS NAS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS DIGITAIS
A D. fiscalização procedeu com a comparação entre os valores contabilizados nas
Escriturações Contábeis Digitais (ECD) correspondente aos exercícios 2012 e 2013, e
aos informados nas escriturações transmitidas via SPED (EFD Contribuições), relativas
ao mesmo período.
Nos termos das informações presentes no Auto de Infração, o I. Agente Fiscal aduz que
a autuação estaria calcada na suposta insuficiência de declaração de receitas registradas
na ECD sem a respectiva transmissão via SPED (EFD Contribuições)
Todavia, infere-se que houve verdadeiro equivoco por parte da D. fiscalização, uma vez
que não analisou em conjunto os valores contabilizados na ECD e os informados nos
blocos D (serviços sujeitos ao ICMS) e A (serviços sujeitos ao ISSQN) das EFD
Contribuições.
Ora, ínclito julgador, se a D. fiscalização tivesse assim procedido, tais divergências
praticamente desapareceriam! Ademais, o fato de o fisco ter ignorado tais
especificidades, evidencia a nulidade do trabalho fiscal e os equívocos cometidos na
apuração da suposta infração.
Outro ponto que merece destaque, refere-se às supostas diferenças apuradas,
especificamente ao exercício de 2012, no que diz respeito a identidade das informações
contidas na ECD e as informadas na EFD Contribuições.
Nesse sentido, a Impugnante escriturou no bloco F (demais documentos e operações) da
EFD Contribuições todas as receitas constantes na ECD. Todavia, quando foi gerada a
declaração retificadora, ocorreu um problema sistêmico onde o arquivo foi importado
Fl. 4455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

sem trazer todas as devidas informações. Fato alheio à vontade da Impugnante, registre-
se!
De toda sorte, a Impugnante ofereceu tais receitas a tributação adequadamente, portanto,
não houve qualquer prejuízo ao fisco.
Assim, percebe-se que o procedimento de investigação realizado pela fiscalização foi
superficial e precário, que incorreu em graves vícios ao presumir que a Impugnante teria
suprimido informações de sua contabilidade nas declarações transmitidas via SPED.
Ora, o dever de investigação é obrigação do fisco, pois é dele a obrigação de demonstrar
a ocorrência do fato constitutivo do seu direito de lançar. O lançamento visa dar a
certeza e liquidez ao credito fiscal, nos termos do art. 142 do CTN.
Do referido dispositivo, deflui-se que, ao fisco, atribui-se não só o encargo de afirmar a
ocorrência do fato gerador, mas, verdadeiramente, o ônus da prova da existência deste
mesmo fato.
DA SUPOSTA FALTA DE DECLARAÇÃO DE SINISTROS - INEXISTÊNCIA DE
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL
Foi esclarecido a D. fiscalização que o pagamento do sinistro refere-se à ressarcimento
decorrente dos danos causados em razão das fortes chuvas ocorridas em junho de 2010,
nos estados de Pernambuco e Alagoas, as quais danificaram consideravelmente a malha
ferroviária.
Resta evidente, segundo documentação acostada nos autos, que o reembolso
contabilizado como Sinistro não visa recompensar aquilo que deixou de ser auferido.
Em verdade, tratam-se de reconstituir a perda patrimonial ocorrida em virtude do dano
sofrido.
O fato gerador da contribuição PIS/PASEP é o faturamento mensal, assim entendido o
total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil, nos termos do art. 1° da Lei 10.833/2003.
O §3° do art. 1° da Lei 10.833/2003 relacionam as hipóteses de exclusão da base de
cálculo da contribuição COFINS. Vejamos:
- decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
- (VETADO)
- auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às
quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
- de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de 2000, no
10.147, de 21 de dezembro de 2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer
outras submetidas à incidência monofásica da contribuição
IV - de venda de álcool para fins carburantes; (Redação dada pela Lei n° 10.865, de
2004) (Vide Medida Provisória n° 413, de 2008) (Revogado pela Lei n° 11.727, de
2008)
V- referentes a:
vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
participações societárias, que tenham sido computados como receita; (Redação dada
pela Lei n° 12.973, de 2014) (Vigência)
Constata-se de plano a possibilidade de excluir eventuais receitas com indenização de
seguros da base de cálculo da contribuição em comento.
Demais disso, segmndo as palavras de Silvio Rodrigmes, o qual considera que a
indenização nada mais é que ressarcir um prejuízo, ou seja, tornar indene a vítima,
Fl. 4456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

cobrindo todo o dano por ela experimentado, têm-se que a indenização está relacionada
com o ressarcimento de um prejuízo, uma vez que recompõe eventuais perdas sofridas.
Portanto, o pagamento de indenização reparatória, como constatado no caso em apreço,
não acarretou qualquer acréscimo patrimonial que enseja o fato gerador da contribuição
em apreço.
A indenização do seguro recebida tem caráter reparatório e, estas, por sua vez visam
apenas recompor o patrimônio do segmrado, razão pela qual deverá ser afastada a
incidência da contribuição COFINS sobre os valores contabilizados a título de receita de
sinistros.
DA SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS INDEVIDOS SOBRE AS DESPESAS
COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
NAS ATIVIDADES DA EMPRESA
A d. fiscalização ao analisar os Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais -
DACON, bem como as escriturações transmitidas via SPED, módulo EFD
Contribuições referente ao período 01/2012 a 12/2013, constatou a tomada de créditos
referente ao arrendamento de bens vinculados à prestação de serviço público de
transporte ferroviário objeto da concessão outorgada pela União.
Ocorre que, mesmo a Impugnante comprovando a idoneidade de sua conduta e de toda
documentação acostada nos autos, a D. fiscalização desconsiderou os créditos apurados,
a título de COFINS, referente ao período 01/2012 a 12/2013, uma vez que, por se tratar
de pagamentos efetuados à Autarquia Federal - DNIT, não se há incidência da
mencionada contribuição sobre tais pagamentos.
Nesse sentido, cuida-se de analisar que o inciso IV do Art. 3° da Lei n° 10.833/2003,
em sua literalidade, permite o creditamento sobre aluguéis pagos a pessoa jurídica,
inexistindo qualquer empecilho em decorrência do não recolhimento de COFINS pela
Autarquia Federal. In verbis:
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2 o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Regulamento)
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa;
Em verdade, incorre em erro a D. fiscalização quando interpreta extensivamente o
dispositivo acima citado de modo a incluir a cifra concernente as despesas com alugueis
pagos à Autarquia Federal como não passível de creditamento.
Isto porque, muito embora o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte -
DNIT seja uma Autarquia Federal, este é definido como pessoa jurídica de direito
público interno, nos termos do inciso IV do o art. 41 da Lei 10.406/2002 (Código Civil).
Segue:
Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:
- a União;
- os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;
- os Municípios;
- as autarquias;
- as autarquias, inclusive as associações públicas; (Redação dada pela Lei n° 11.107, de
2005)
- as demais entidades de caráter público criadas por lei.
Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público,
a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao
seu.funcionamento, pelas normas deste Código.
Fl. 4457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Analisando sistematicamente os dispositivos retro, percebe-se que a lei estabelece
apenas 2 (dois) requisitos para o creditamento das despesas pagas com aluguéis, quais
sejam:
Que os alugmeis sejam contratados com pessoas jurídicas.
Que os bens alugados sejam utilizados nas atividades empresariais.
Ora, face as considerações aduzidas, infere-se que, caso o legislador fosse creditar
apenas pagamentos realizados a contribuintes, tal condição seria positivada, o que não
ocorre.
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE
OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Não é possível conceber a incidência de juros sobre a multa de ofício, posto que, por
definição, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital, eles
devem incidir somente sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi.
Ademais, não é possível manter-se a cobrança com fundamento no parágrafo 3° do
artigo 61 da Lei 9.430/96, tendo em vista que o dispositivo tão somente dispõe sobre a
incidência de juros de mora sobre os débitos com a Secretaria da Receita Federal do
Brasil, cujo sentido de “débitos” deve ser entendido como o valor principal da dívida.
Assim, o disposto acima, ao determinar a incidência de juros de mora equivalentes à
taxa Selic sobre os débitos de qualquer natureza, não pode alcançar as multas de ofício
proporcionais a tributos e contribuições cujos fatos geradores ocorreram a partir de
01/01/1997.
Impossível ainda aplicar-se ao caso o artigo 113, parágrafo 3°, do Código Tributário
Nacional, pois o referido dispositivo refere-se apenas à forma de constituição do débito,
inscrição na dívida ativa, execução, decadência e prescrição.
Logo, os juros não podem incidir sobre a multa, na medida em que a mesma não retrata
obrigação principal, mas sim encargo que se agrega ao valor da dívida, como forma de
punir o devedor.
Conforme restou assentado nos acórdãos n° 1402-00.213 (sessão de 06/07/2010) 107-
09526 (sessão de 16/10/2008) “A multa de ofício não é débito decorrente de tributos e
contribuições. Ela decorre, nos exatos termos do art. 44 da Lei n° 9.430/96, da punição
aplicada pela fiscalização às seguintes condutas: a) falta de pagamento ou recolhimento
dos tributos e contribuições, após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória; e b) falta de declaração e nos de declaração inexata/”
Segmndo os entendimentos acima, a multa de ofício é penalidade, portanto, seria
inaplicável a taxa SELIC sobre esse montante, que não configura “crédito tributário”,
nos termos do art. 161 do CTN.
Falta, portanto, lei que autorize a União a incluir a multa como parte integrante do
principal, para efeitos de incidir os juros sobre ambos, violando, assim, o princípio da
legalidade a exigência constante no presente Auto de Infração.
Conclui-se pela improcedência da cobrança deste encargo, com base na Taxa Selic,
sobre as multas de ofício lançadas sobre tributos e contribuições cujos fatos geradores
ocorreram a partir de 01/01/1997, devendo, portanto, serem devidamente expurgados o
lançamento e a cobrança de juros sobre as multas aplicadas no presente Auto de
Infração;
DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Para o real cumprimento do seu fim, a ampla defesa tem como objetivo buscar a
verdade material, de forma a aplicar todos os outros princípios e garantias fundamentais.
Portanto, qualquer ato que venha a obstar o exercício desse direito implica em
cerceamento de defesa.
O Princípio da Verdade Material decorre do Princípio da Legalidade, impondo às
autoridades administrativas o dever de apurar todos os fatos que lhe são apresentados na
Fl. 4458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

busca incessante pela verdade real, não se limitando a emitir juízo de valor acerca dos
documentos analisados a partir de mera presunção.
Ressalta-se que a autoridade administrativa competente para decidir não está limitada às
provas produzidas pelas partes, nem está restrita às provas apresentadas no processo,
devendo obrigatoriamente buscar todos os elementos que julgar necessários e
suficientes ao seu livre convencimento.
No processo administrativo tributário, a autoridade fiscal deve sempre buscar o efetivo
cumprimento do Princípio da Verdade Real/Material e do Devido Processo Legal.
Portanto, mister que reste verificado que a Impugnante, ao contrário do consta do
presente auto de infração, apurou e recolheu a COFINS e o PIS afastando, assim, a
presente acusação fiscal.
DOS PEDIDOS
Requer que seja acolhida a presente Impugnação Administrativa, pelos motivos de fato
e direito alegados, sendo acolhida a decadência em relação ao período de janeiro a
agosto de 2012, afastando-se o referido montante da presente cobrança, por se tratar da
mais lídima e salutar JUSTIÇA!
Acaso as preliminares acima suscitadas não sejam acatadas, o que se admite apenas por
amor ao debate, REQUER no mérito que seja dado provimento à presente
IMPUGNAÇÃO, reconhecendo a total improcedência das autuações ora impugnadas,
que refez a apuração da COFINS e do PIS da Impugnante do período de janeiro de 2012
a dezembro de 2013, por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA;
Por fim requer ainda que seja afastada a exigência de juros sobre a denominada multa
de ofício aplicada no presente auto de infração, por hialina ausência de previsão legal
para sua cobrança;
Protesta provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidos,
notadamente pela posterior juntada de documentos que se fizerem necessários.
Por fim, requer que todas as notificações relativas ao presente processo sejam efetuadas
em nome dos seus advogados Nelson Bruno Valença, Daniel Cidrão Frota e Márcio
Rafael Gazzineo, devendo as eventuais intimações ser enviadas para o seu endereço
profissional, qual seja, RUA PADRE VALDEVINO, N° 2415,CEP 60135-041,
FORTALEZA/CE, Fone: (85)
3458- 1562, FAX: (85) 3485 1908 e endereço eletrônico: procvirtual@valenca.adv.br.
Em 08 de novembro de 2018, através do Acórdão n° 16-84.866, a 9a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a manifestação de inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 13 de novembro de 2018, às e-folhas 4.250.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de dezembro de 2018, e-
folhas 4.253, de e-folhas 4.254 à 4.293.
Foi alegado:
 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido;
 Da decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário das
competências de janeiro a agosto de 2012. Inteligência do art. 150, §4°
do CTN;
 Da suposta infração quanto ao valores de partida das contribuições a
pagar - creditamento devido - presunção indevida de fatos;
Fl. 4459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

 Da suposta insuficiência de declaração de receitas registradas nas
escriturações contabeis digitais;
 Da suposta falta de declaração de sinistros - inexistência de acréscimo
patrimonial;
 Da suposta utilização de créditos indevidos sobre as despesas com
alugueis de imóveis, maquinas e equipamentos utilizados nas atividades
da empresa;
 Da impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício.
violação ao princípio da legalidade;
 Do princípio da verdade material.
- DOS PEDIDOS.
Nesta ordem de argumentos, a Recorrente requer que seja conhecido e provido
o presente Recurso Voluntário, afastando o vergastado acordão que julgou procedente os
malsinados autos de infração, pelos motivos de fato e direito alegados, sendo acolhida a
decadência em relação ao período de janeiro a agosto de 2012, afastando-se o referido montante
da presente cobrança, por se tratar da mais lídima e salutar JUSTIÇA!
Acaso as preliminares acima suscitada não sejam acatadas, o que se admite
apenas por amor ao debate, REQUER no mérito que seja dado provimento ao presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, reconhecendo a total improcedência das autuações ora recorridas,
que refez a apuração da PIS/PASEP da Recorrente do período de janeiro de 2012 a dezembro de
2013, por ser medida da mais lídima e salutar JUSTIÇA.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
via eletrônica, em 13 de novembro de 2018, às e-folhas 4.250.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 12 de dezembro de 2018, e-
folhas 4.253.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido;
 Da decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário das
competências de janeiro a agosto de 2012. Inteligência do art. 150, §4°
do CTN;
Fl. 4460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

 Da suposta infração quanto ao valores de partida das contribuições a
pagar - creditamento devido - presunção indevida de fatos;
 Da suposta insuficiência de declaração de receitas registradas nas
escriturações contábeis digitais;
 Da suposta falta de declaração de sinistros - inexistência de acréscimo
patrimonial;
 Da suposta utilização de créditos indevidos sobre as despesas com
alugueis de imóveis, maquinas e equipamentos utilizados nas atividades
da empresa;
 Da impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício.
violação ao princípio da legalidade;
 Do princípio da verdade material.

Passa-se à análise.
- Da responsabilidade tributária.
A Recorrente alega que a cisão parcial da empresa autuada se deu em
27.12.2013, portanto, não praticou os fatos geradores cobrados na ação fiscal recorrida, o que
retira sua responsabilidade tributária sobre os fatos da presente ação fiscal, nos termos dos arts
121 a 124, do CTN.
O Período de apuração compreende 01/01/2012 a 31/12/2013.
Os dias 28 e 29 de dezembro de 2013 foram sábado e domingo.
Portanto, inócua a alegação.

- Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário ora discutido
É alegado às folhas 06 do Recurso Voluntário:
Nesses termos, como preliminar à apreciação das razões de fato e de direito aduzidas
pelo contribuinte, e em obediência ao art. 5°, LV, da Constituição Federal e nos termos
dos arts. 145, I, e 151, III, do CTN, requer-se que todos os valores exigidos discutidos
nos presente autos, sejam declarados com exigibilidade suspensa para todos os fins de
direito, até o “trânsito em julgado” do presente processo administrativo, não sendo óbice
à regularidade fiscal do contribuinte, nos exatos termos dos arts. 205 e 206 do CTN1.
Esse direito é garantido pelo inciso III, do artigo 151 do Código Tributário
Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo; ”

- Da decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário das
competências de janeiro a agosto de 2012. Inteligência do art. 150, §4° do CTN
Fl. 4461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

É alegado às folhas 10/11 do Recurso Voluntário:
Portanto, há de se afirmar que, transcorrido o lapso temporal quinquenal a partir do fato
gerador, categoricamente prescrito no §4°, art. 150 do CTN, sem que a Fazenda
Nacional se insurja contra os procedimentos adotados pelo contribuinte no que se refere
à antecipação dos tributos sujeitos à lançamento por homologação, atribuir-se-ia à
inércia da Administração efeitos jurídicos próprios do ato expresso, tais como a
extinção do crédito tributário.
Diante do aqui exposto, resta claro que a autoridade tributária, em 31/08/2017, jamais
poderia constituir qualquer crédito tributário, por intermédio de Auto de Infração, em
relação aos fatos geradores ocorridos entre janeiro e agosto de 2012.
Assim, requer seja determinado o afastamento dos períodos decaídos, recaindo a
cobrança, em caso de subsistência, somente em relação aos períodos não decaídos, ou
seja, a partir de setembro de 2012.
O prazo decadencial para constituição das contribuições destinadas a financiar
a seguridade social foi disciplinado pelo artigo 45 da Lei n° 8.212, de 1991.
O Supremo Tribunal Federal, analisando o referido artigo 45 no exercício do
controle difuso da constitucionalidade das normas, concluiu que tal dispositivo violava o artigo
146, III, “b” da Constituição.
Foi publicada, em 20/06/08, a Súmula Vinculante n° 8, nos seguintes termos:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5° do Decreto-Lei n°
1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/1991, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.”
Portanto, cabe a aplicação da regra de decadência prevista nos artigos 150, § 4°
e 173 do Código Tributário Nacional:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4° Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue- se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Fl. 4462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

O Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, traz as orientações quanto à aplicação dos dispositivos acima
transcritos:
“a) A Súmula Vinculante n° 8 não admite leitura que suscite interpretação restritiva, no
sentido de não se aplicar - - efetivamente - - o prazo de decadência previsto no Código
Tributário Nacional; é o regime de prazos do CTN que deve prevalecer, em desfavor de
quaisquer outras orientações normativas, a exemplo das regras.fulminadas;
apresentada a declaração pelo contribuinte (GFIP ou DCTF, conforme o tributo) não há
necessidade de lançamento pelo fisco do valor declarado, podendo ser lançado apenas a
eventual diferença a maior não declarada (lançamento suplementar);
na hipótese do subitem anterior, caso o Fisco tenha optado por lançar de ofício, por
meio de NFLD, as diferenças declaradas e não pagas em sua totalidade, aplica-se o
prazo decadencial dos arts. 150, § 4°, ou 173 do CTN, conforme tenha havido
antecipação de pagamento parcial ou não, respectivamente; o prazo prescricional, ainda,
e por sua vez, conta-se da constituição definitiva do crédito tributário;
para fins de computo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamentopoderia ter sido efetuado;
para fins de computo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4° do art. 150 do CTN;
para .fins de computo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173,
do CTN;”
Nesse sentido também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede
de recurso repetitivo (Recurso Especial n° 973.733/SC, publicado em 18.09.2009):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4°, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão
legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ
25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ28.02.2005).
(...)
Por fim, a conclusão do Acórdão de Impugnação, que me recorro devido aos
seus elementos estritamente fáticos:
Fl. 4463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

No presente caso, conforme relatado pela Autoridade Fiscal Autuante, o contribuinte
não efetuou quaisquer recolhimentos para o PIS e COFINS relativos aos fatos geradores
ocorridos nos A/C 2012 e 2013 (fl. 80).
Como não houve qualquer pagamento antecipado, a norma de contagem do prazo
decadencial é a regra geral prevista no art. 173, inciso I, do CTN, contando-se o
quinquênio a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a autoridade
poderia fazê-lo.
Tendo em vista que o lançamento ocorreu em 04.09.2017 (fl. 4074), não estava decaído
o direito de a Fazenda constituir o crédito tributário relativo ao PIS e COFINS dos fatos
geradores objeto do presente processo (anos calendários 2012 e 2013).
Isso porque, dada a ausência de recolhimentos, o prazo decadencial para os
fatos geradores ocorridos entre janeiro e agosto de 2012 se iniciaria em 01/01/2013 e terminaria
em 31/12/2017.
O lançamento data de 04/09/2017.
Improcedente a alegação.
NO MÉRITO
Trata o presente processo de Autos de Infração lavrados contra o sujeito
passivo em epígrafe, ciência em 04.09.2017 (fl. 4074), constituindo crédito tributário de:
i) PIS (fls. 02 a 25) no valor total de R$ 4.610.048,41, incluindo-se
tributo, multa proporcional e juros de mora, estes calculados até
08.2017, referente aos períodos de 01.2012 a 12.2013, com
enquadramento legal exposto às fls. 06, 08, 09, 10, 11 e 13;
ii)
COFINS (fls. 26 a 50) no valor total de R$ 21.885.424,17, incluindo-se
tributo, multa proporcional e juros de mora, estes calculados até
08.2017, referente aos períodos de 01.2012 a 12.2013, com
enquadramento legal exposto às fls. 30, 31, 32, 33, 34, 36 e 37.
Pelo que se depreende das informações do Termo de Verificação Fiscal, a
Fiscalizada desenvolvia, no período abrangido pela auditoria das contribuições para o PIS/Pasep
e da Cofins (01/01/2012 a 31/12/2013), dois tipos de atividades: exploração de serviços de
transporte ferroviário na Malha Nordeste I e execução das obras de implantação da Malha
Nordeste II (Projeto Nova Transnordestina).
Estando obrigada à apuração das mencionadas contribuições pelas regras da
não-cumulatividade, estabelecidas pelas Leis 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, apurou, em consequência da execução das atividades acima descritas, os
seguintes tipos de créditos:
 créditos sobre a aquisição de bens utilizados como insumos;
 créditos sobre as despesas de energia elétrica e energia térmica,
inclusive sob a forma de vapor;
 créditos sobre as despesas com aluguéis de imóveis, máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades da empresa; e
 créditos decorrentes da aquisição de máquinas, equipamentos e outros
bens incorporados (ou a serem incorporados) ao ativo imobilizado.
Fl. 4464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Considerando a inexistência de débitos declarados de PIS e de Cofins, o crédito
tributário a ser constituído de ofício decorrente da constatação de eventuais irregularidades será
calculado mensalmente, conforme abaixo demonstrado:
LançOf = ContApur — (CredApur + SdCredAnt), onde:
 LançOf: valor mensal do crédito tributário a ser lançado de ofício;
 ContApur: valor da contribuição apurada no mês, no procedimento de
fiscalização;
 CredApur: valor do crédito apurado no mês, no procedimento de
fiscalização;
 SdCredAnt: saldo de créditos apurados em períodos anteriores, ainda
passíveis de utilização.
No procedimento fiscal foi procedida a glosa dos créditos indevidamente
apurados pelo contribuinte, constantes dos sistemas de controle da RFB, correspondentes à
diferença entre os valores de créditos declarados pelo contribuinte e aqueles apurados no
procedimento fiscal.
Os créditos apurados no período de 01/01 a 31/08/2012 foram aproveitados até
o limite dos valores utilizados pelo contribuinte, nas apurações declaradas nos Dacon e/ou EFD
Contribuições.
Para tanto, foram inicialmente calculados "valores de partida" para as
contribuições a pagar, determinados da seguinte forma:
 No lado das bases de cálculo das contribuições, pelos valores
declarados pelo contribuinte, ajustados pela exclusão de equívocos
evidentes de declaração;
 No lado das bases de cálculo de créditos, pelos valores declarados e/ou
informados pelo contribuinte no curso do procedimento fiscal; e
 Quanto aos créditos decorrentes de aquisição de bens para o ativo
imobilizado, que terão tratamento específico (ver item 2.4.3).
Aos "valores de partida", assim calculados, foram adicionadas diferenças
lançadas, seja pela insuficiência das bases de cálculo das contribuições declaradas pelo
contribuinte, seja pela utilização indevida de bases de cálculo de crédito e consideradas na
determinação dos "valores de partida".
Deve-se ressaltar que, assim procedendo, o valor a ser lançado é exatamente o
mesmo daquele que seria calculado, se a fiscalização fizesse o cálculo "global" da diferença de
contribuição.
- Da suposta infração quanto ao valores de partida das contribuições a
pagar - creditamento devido - presunção indevida de fatos.
Por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da Recorrente na seguinte
ordem:
 a fiscalização calculou valores da contribuição PIS/COFINS
supostamente devida com base em informações divergentes das
declarações, quais sejam DACON e EFD Contribuições;
Fl. 4465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 36 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

 para tanto, elaborou planilha “DACON x EFD Contribuições -
Comparativo das Contribuições Declaradas”;
 no que concerne ao ano calendário 2013, sobreleva-se que os valores
constantes nos DACON, foram prestadas a partir de relatórios gerados
em paralelo à transmissão das EFD Contribuições;
 como qualquer sistema alimentado manualmente, é possível o
preenchimento incorreto em razão da inclusão de itens que não
deveriam constar na base de cálculo das contribuições;
 a divergência de informações constantes nos DACON x EFD
Contribuições, não trouxe qualquer prejuízo ao erário fiscal, uma vez
que, mesmo após as retificações exigidas pela D. fiscalização, a
Recorrente possuía saldo credor suficiente, consumindo todos os
valores considerados à recolher;
 a D. fiscalização indica que supostamente houve declaração em
duplicidade de receitas constantes nos blocos A (documentos fiscais de
serviços sujeitos ao ISSQN) e F (Demais documentos e operações),
períodos março e setembro de 2012;
 suscitou ainda, a suposta informação via SPED de valores declarados a
maior correspondentes aos meses de outubro e novembro de 2013;
 contudo, mais uma vez a D. fiscalização incorre em erro, uma vez que,
conforme comprovado por meio dos registros contábeis da Impugnante,
tais valores referem-se a notas fiscais canceladas em outubro e
novembro de 2013, portanto, receita considerada nula;
 as supostas inconsistências encontradas nas informações constante nos
DACON x informações transmitidas via SPED (EFD Contribuições)
em nada prejudicam o erário público, especialmente pelo fato da
empresa possuir saldo credor decorrentes de períodos anteriores.
Quanto as alegações do contribuinte cabe observar os esclarecimentos da
Autoridade Fiscal Autuante no item 2.4.1 do Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 82 e
seguintes):
“(...)
2.4 - PIS/COFINS NÃO CUMULATIVO - "VALORES DE PARTIDA " DAS
CONTRIBUIÇÕES A PAGAR
2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES APURADAS DECLARADAS PELO
CONTRIBUINTE
Considerando existirem duas fontes de informações para os valores das contribuições
apuradas (Dacon e EFD Contribuições), foi elaborada a planilha Dacon x EFD
Contribuições - Comparativo das Contribuições Declaradas' (ANEXO 1), a qual integra
o arquivo em 'pdf denominado 'Termo de Verificação N.° 01 - Anexos'.
(...)
Relativamente ao A/C 2012, verifica-se que o contribuinte utilizou, nas escriturações da
EFD Contribuições, ajustes de acréscimo e ajustes de redução, tornando rigorosamente
iguais os valores das contribuições apurados nessas escriturações e aqueles informados
nos Dacon.
Fl. 4466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 37 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Já no A/C 2013, os valores declarados nos Dacon são ligeiramente superiores, com uma
diferença anual correspondente a aproximadamente 1%.
Intimado a se manifestar sobre o assunto, o contribuinte prestou as seguintes
informações:
(...)
ANO-CALENDÁRIO 2013: esclareceu que as informações constantes nos Dacon
foram prestadas a partir de relatórios gerados em paralelo à transmissão das EFD. Com
isso, pode ter ocorrido preenchimento incorreto, pela inclusão de itens que não deveriam
constar na base de cálculo. Complementou que as informações da EFD são as corretas.
(resposta ao item 6 do Termo de Intimação N.° 10)
Considerando que as escriturações transmitidas ao SPED, módulo EFD Contribuições,
possuem informações mais detalhadas e foram recentemente retificadas pelo
contribuinte, iremos considerá-las como valores de referência para o fim de se
determinar os "valores de partida" das contribuições a pagar, ressalvados os ajustes de
base de cálculo relatados a seguir:
Valores Declarados em Duplicidade
Examinando-se as receitas declaradas nos blocos 'A' e 'F' das EFD Contribuições
relativas aos meses 03 e 09/2012, verificou-se que os valores de R$ 5.000,00 e de R$
202.437,97 foram declarados em duplicidade, sob a rubrica 'Serviços Prestados a
Terceiros'.
Valor Declarado a Maior
Comparando-se os valores declarados no bloco 'A' das EFD Contribuições relativas aos
meses 10 e 11/2013, sob a rubrica 'Acessório ao Transporte - Transbordo', com aqueles
registrados na conta '3.1.5.01.01.002
— Transbordo', da ECD correspondente,
verifica-se que, na EFD Contribuições, foram declarados valores de R$ 250.000,00, no
mês de outubro e de R$ 500.000,00, no mês de novembro. Já na ECD, foram registrados
valores líquidos (após os estornos) de R$ 250.000,00, no mês de outubro e de R$
250.000,00, no mês de novembro. Intimado a se manifestar sobre o assunto (item 7 do
Termo de Intimação N° 14), o contribuinte informou que esses registros se referem a
três notas fiscais, a de número 258, emitida em 10/2013, posteriormente cancelada, e as
de números 263 e 264, emitidas em 11/2013, todas no valor de R$ 250.000,00. Pelo
exposto, em relação a essas notas fiscais, deve ser considerada receita nula em 10/2013
e de R$ 500.000,em 11/2013.
Serviços Cancelados e Descontos Incondicionais Concedidos
Ao se proceder análise comparativa entre os valores mensais das receitas de serviços de
transportes contabilizados nas ECD relativas aos A/C 2012 e 2013 e aqueles informados
nas EFD Contribuições, foi constatado que o contribuinte deixou de excluir, das receitas
declaradas nas EFD Contribuições, valores registrados nas ECD a título de notas fiscais
canceladas (A/C 2012) e de descontos incondicionais concedidos (A/C 2013).
No que se refere aos valores registrados na contabilidade, no A/C 2012, a título de notas
fiscais canceladas, o contribuinte, em resposta ao item 3 do Termo de Intimação N° 15,
prestou os seguintes esclarecimentos:
(...)
Realizados os ajustes para sanear os equívocos descritos nas alíneas "a" a "c", foi
elaborada a planilha 'Contribuições Apuradas - Valores Declarados Ajustados' (ANEXO
2), a qual integra o arquivo em formato 'pdf denominado 'Termo de Verificação N.° 01 -
Anexos', onde se demonstra os valores apurados para as contribuições, antes do
desconto de créditos ('valores de partida").
Segue abaixo as citadas planilhas do Anexo 2 do TVF (“Contribuições
Apuradas - Valores Declarados Ajustados” - fls. 127/128):
Fl. 4467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 38 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Das informações colacionadas, são extraídas as seguintes conclusões:
 A fiscalização não procedeu a apuração de PIS e COFINS devidos com
base em informações divergente das declarações (DACON X EFD
Contribuições) como alega o Recorrente;
 Os valores considerados pela Fiscalização foram os declarados pelo
contribuinte na EFD Contribuições, conforme esclarecido no item 2.4.1
do Termo de Verificação Fiscal;
 A fiscalização considerou os valores declarados pelo contribuinte na
EFD Contribuições (as DACON não foram consideradas) como
referência para determinar os “valores de partida” das contribuições a
pagar;
 O próprio contribuinte, em resposta ao item 6 do Termo de Intimação
n° 10, esclarece que as informações da EFD são as corretas;
 As inconsistências apontadas pela Fiscalização relativas aos meses de
março/setembro de 2012 (Valores Declarados em Duplicidade) e
outubro/novembro de 2013 (Valor Declarado a Maior) são favoráveis
ao contribuinte;
 Os valores declarados em duplicidade ou a maior pelo contribuinte na
EFD Contribuições foram excluídas da base de cálculo para fins de
apuração das contribuições do período (vide planilhas do Anexo 2
acima copiadas).
Fl. 4468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 39 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Portanto, não há qualquer sentido na contestação do contribuinte quanto as
inconsistências apuradas pela Fiscalização nas bases de cálculos informadas pelo contribuinte na
EFD Contribuições.
Quanto à alegação de que possui saldo credor de períodos anteriores, cabe
observar que eventual aproveitamento de saldos de créditos apurados em períodos anteriores, e
ainda não utilizados pelo contribuinte, sujeitam-se a um rito próprio, não podendo ser
considerados neste contexto.
- Da suposta insuficiência de declaração de receitas registradas nas
escriturações contábeis digitais.
Por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da Recorrente na seguinte
ordem:
 a Fiscalização procedeu a comparação entre os valores contabilizados
nas Escriturações Contábeis Digitais (ECD) correspondente aos
exercícios 2012 e 2013, e os informados nas escriturações transmitidas
‘via SPED (EFD Contribuições), relativas ao mesmo período;
 houve verdadeiro equivoco por parte da Fiscalização, uma vez que não
analisou em conjunto os valores contabilizados na ECD e os
informados nos blocos D (serviços sujeitos ao ICMS) e A (serviços
sujeitos ao ISSQN) das EFD Contribuições;
 se a fiscalização tivesse assim procedido, tais divergências praticamente
desapareceriam;
 o fato de o Fisco ter ignorado tais especificidades, evidencia a nulidade
do trabalho fiscal e os equívocos cometidos na apuração da suposta
infração;
 outro ponto que merece destaque, refere-se às supostas diferenças
apuradas, especificamente ao exercício de 2012, no que diz respeito a
identidade das informações contidas na ECD e as informadas na EFD
Contribuições;
 a Recorrente escriturou no bloco F (demais documentos e operações) da
EFD Contribuições todas as receitas constantes na ECD;
 quando foi gerada a declaração retificadora, ocorreu um problema
sistêmico onde o arquivo foi importado sem trazer todas as devidas
informações (fato alheio à vontade da Recorrente);
 a Recorrente ofereceu tais receitas a tributação adequadamente,
portanto, não houve qualquer prejuízo ao fisco;
 o procedimento de investigação realizado pela fiscalização foi
superficial e precário, que incorreu em graves vícios ao presumir que a
Recorrente teria suprimido informações de sua contabilidade nas
declarações transmitidas via SPED.

Não procedem as alegações do impugnante.
Fl. 4469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 40 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

No item 2.5.1 do TVF (fls. 96-99) a Autoridade Fiscal Autuante aponta e
descreve minuciosamente todas as divergências (insuficiências de declaração) encontradas entre
as Escriturações Contábeis Digitais (ECD) e as EFD Contribuições do contribuinte, relativos aos
exercícios 2012 e 2013. A Fiscalização elaborou também detalhadas planilhas das referidas
diferenças (insuficiências) apuradas (Anexos 10 a 15 do TVF - fls. 205 a 215).
Ademais, ao contrário do alegado pelo impugnante, a Fiscalização considerou
os blocos D e A das EFD Contribuições no cotejo com a ECD, conforme se verifica, por
exemplo, do seguinte trecho do item 2.5.1 do TVF:
2.5.1 - INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE RECEITAS REGISTRADAS NAS
ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS DIGITAIS
Com o objetivo de se procedera comparação entre os valores contabilizados nas
Escriturações Contábeis Digitais (ECD), relativas aos A/C 2012 e 2013, e aqueles
informados nas escriturações transmitidas ao módulo EFD Contribuições do SPED, relativas
ao mesmo período, foram elaboradas as planilhas abaixo descritas:
Planilhas Integrantes do Arquivo 'Planilhas Juntadas ao Processo’
ECD - Receitas de Serviços de Transportes
Contém a consolidação mensal das receitas vinculadas ao grupo contábil '3.1.1 - Receitas
dos Serviços de Transporte de Cargas'.
NOTA:
Tendo em vista a não exclusão, nas EFD Contribuições, das deduções relativas a
vendas canceladas e descontos incondicionais concedidos, essas deduções também
foram desconsideradas na presente planilha, com o objetivo de se evitar distorções na
comparação ECD x EFD Contribuições.
ECD - Receitas Acessórias de Transportes
Contém a consolidação mensal das receitas vinculadas ao grupo contábil '3.1.5 - Receitas
Acessórias de Transporte'.
NOTAS:
Os valores de R$ 17.150,00 (01/2013) e de RS 45.500,00 (03/2013), contabilizados
originalmente na conta 3.1.6.01.01.006 - Aluguel de Material Rodante, foram
informados na coluna ‘Estadia de Vagões’, em razão de reclassificação de lançamento
identificado na ECD/2013, realizada no mês de 04/2013, para a conta 3.1.5.01.01.007-
Estadia de Vagões;
Em obediência ao princípio da competência, os registros acima mencionados foram
mantidos nos meses e com os mesmos valores das contabilizações originais;
No mês 10/2013, foi emitida a NFSe de número 258, no valor de RS 250.000,00,
posteriormente cancelada (estorno registrado no mês 11/2013). No mês 11/2013, foram
emitidas as NFSe de números 263 e 264, ambas no valor de R$ 250.000,00. Assim, no
que se refere a essas operações, foi considerada receita nula em 10/2013 e de RS 500
000, em 11/2013.
EFD Contribuições - Receitas de Serviços de Transportes
Contém os valores consolidados mensais informados no bloco 'D' da EFD - Contribui-
ções, excluída a operação informada com o código CST 08, abaixo indicada:

d) EFD Contribuições - Receitas Acessórias de Transportes.
Contém os valores consolidados mensais informados no bloco ‘A’ da EFD -
Contribuições, com as rubricas: ACESSORIO AO TRANSPORTE - CARGA',
Fl. 4470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 41 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

'ACESSORIO AO TRANSPORTE - DESCARGA ', ‘ALUMÍNIO EM LINGOTE OU
LAMINADO' e 'ACESSORIO AO TRA NSPOR TE - TRANSB ORDO'.
NOTAS:
- No mês 08/2012, a despeito de o valor de RS 3.113,77 ter sido informado na EFD -
Contribuições com a descrição Exploração Comercial de imóveis Operacionais', o que,
em principio, implicaria sua classificação no grupo “Receitas Alternativas", foi
identificado, na ECD correspondente, lançamento contábil de reclassificação para a
conta ‘3.1.5.01.01.003 - Carga', do grupo "Receitas Acessórias de Transportes, razão
pela qual o mesmo foi lançado na presente planilha, na coluna 'Carga
- No mês 10/2013, foi emitida a NFSe de número 258, no valor de RS 250.000,
posteriormente cancelada. No mês 11/2013, foram emitidas as NFSe de números 263 e
264, ambas no valor de RS 250.000. Assim, no que se refere á essas operações, foi
considerada receita nula em 10/2013 e de RS 500.000, em 11/2013.
Planilhas Integrantes do Arquivo 'Termo de Verificação Fiscal N.° 01 - Anexos’
e) ECD x EFD Contribuições - Receitas de Serviços de Transportes e Acessórias
(ANEXO 10)
Contém quadro comparativo entre a soma dos valores mensais das receitas constantes
nas planilhas descritas nos itens ‘a’e"b" (soma dos valores das receitas de serviços de
transportes e das receitas 4acessórias de transportes registradas nas ECD) e a soma
dos valores mensais das receitas constantes nas planilhas descritas nos itens 'c' e "d”
(soma dos va/ores das receitas de serviços de transportes e das receitas acessórias de
transportes informadas nas EFD Contribuições).
Análise:
Foram constadas receitas registradas nas ECD e não declaradas nas EFD Contribui-
ções nos meses 03/2012, 01/2013, 03/2013 e 04/2013.
(Grifo e negrito nossos)
O Recorrente limita-se a contestar de maneira genérica, alegando que a
Fiscalização não analisou em conjunto os valores contabilizados na ECD e os informados nos
blocos D (serviços sujeitos ao ICMS) e A (serviços sujeitos ao ISSQN) das EFD Contribuições,
não apontando especificamente quais os supostos valores dos blocos D e A não foram
corretamente considerados. Utiliza-se, em parte, da chamada negativa geral, desatendendo o
princípio da impugnação especificada, que rege o Direito processual.
Quanto à escrituração no bloco F, a responsabilidade por infrações tem caráter
objetivo, independendo, a autuação, da intenção do agente, conforme disciplina o art. 136 do
Código Tributário Nacional-CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por esse motivo e em face do exercício de atividade plenamente vinculada,
incumbe tão somente à autoridade fiscal, em verificando o cometimento da infração, proceder ao
lançamento da penalidade prevista na legislação, sob pena de responsabilidade funcional, como
adverte o parágrafo único do art. 142 do CTN.
Portanto, não tem qualquer fundamento a alegação do impugnante de que o
procedimento de investigação realizado pela Fiscalização foi superficial e precário.

- Da falta de declaração de sinistros - inexistência de acréscimo
patrimonial.
Fl. 4471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 42 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da Recorrente na seguinte
ordem:
 o pagamento do sinistro se refere a ressarcimento decorrente dos danos
causados em razão das fortes chuvas ocorridas em junho de 2010, nos
estados de Pernambuco e Alagoas, as quais danificaram
consideravelmente a malha ferroviária;
 o reembolso contabilizado como Sinistro não visa recompensar aquilo
que deixou de ser auferido, mas reconstituir a perda patrimonial
ocorrida em virtude do dano sofrido;
 de acordo com o §3° do art. 1° da Lei 10.833/2003 há possibilidade de
excluir eventuais receitas com indenização de seguros da base de
cálculo da contribuição em comento;
 o pagamento de indenização reparatória, como constatado no caso em
apreço, não acarretou qualquer acréscimo patrimonial que enseja o fato
gerador da contribuição em apreço;
 a indenização do seguro recebida visa apenas recompor o patrimônio do
segurado, razão pela qual deverá ser afastada a incidência da
contribuição PIS/COFINS sobre os valores contabilizados a título de
receita de sinistros.
Quanto às indenizações de seguro recebidas pela recorrente, conforme ficou
demonstrado no recurso voluntário, tais valores não afetaram o patrimônio da recorrente e nem
seu resultado operacional. Para ser receita, há que afetar o patrimônio da pessoa jurídica. A
indenização de seguro tem a mesma natureza do bem sinistrado, já integrante do patrimônio do
segurado, e não se confunde com alienação de bens porque o segurado não realizou operação
mercantil alguma.
Nesse mesmo sentido:
Assunto: Contribuição para O PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
CRÉDITO. INSUMOS EMPREGADOS NA PRODUÇÃO.
Somente geram crédito de PIS os dispêndios realizados com bens e serviços
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação
de bens ou produtos destinados à venda, observado as ressalvas legais.
BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO DE SEGUROS.
Tratando-se de ingressos eventuais relativos a recuperação de valores que
integram o ativo, não se pode considerar as indenizações de seguros ora
discutidas como receitas para fins de incidência da contribuição em comento.
(Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-000.871, Sessão de 01 de março de
2011)

Assunto: Contribuição para O PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
Fl. 4472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 43 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

PIS. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO DE SEGUROS.
Tratando-se de ingressos eventuais relativos a recuperação de valores que
integram o ativo, não se pode considerar as indenizações de seguros como
receitas para fins de incidência da contribuição do PIS.
(Acórdão CSRF n° 9303-006.221, Sessão de 24 de janeiro de 2018)

Assunto: Contribuição para O PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PIS. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO DE SEGUROS.
Tratando-se de ingressos eventuais relativos a recuperação de valores que
integram o ativo, não se pode considerar as indenizações de seguros como
receitas para fins de incidência da contribuição do PIS.
(Acórdão CSRF n° 9303-006.223, Sessão de 24 de janeiro de 2018)

Assim, não procede a inclusão das receitas de sinistros na base de cálculo do
PIS e COFINS não cumulativo.

- Da suposta utilização de créditos indevidos sobre as despesas com
alugueis de imóveis, maquinas e equipamentos utilizados nas
atividades da empresa.
Por motivos didáticos, são apresentadas as alegações da Recorrente na seguinte
ordem:
 a fiscalização constatou a tomada de créditos referente ao arrendamento
de bens vinculados à prestação de serviço público de transporte
ferroviário objeto da concessão outorgada pela União;
 a fiscalização desconsiderou os créditos apurados, a título de COFINS,
referente ao período 01/2012 a 12/2013, uma vez que, por se tratar de
pagamentos efetuados à Autarquia Federal - DNIT, não se há incidência
da mencionada contribuição sobre tais pagamentos;
 o inciso IV do Art. 3° da Lei n° 10.833/2003 permite o creditamento
sobre aluguéis pagos a pessoa jurídica, inexistindo qualquer empecilho
em decorrência do não recolhimento de COFINS pela Autarquia
Federal;
 embora o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte -
DNIT seja uma Autarquia Federal, este é definido como pessoa jurídica
de direito público interno;
 a lei estabelece apenas 2 (dois) requisitos para o creditamento das
despesas pagas com aluguéis, quais sejam: que os aluguéis sejam
contratados com pessoas jurídicas e os bens alugados sejam utilizados
nas atividades empresariais.
Fl. 4473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 44 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

A despesa em questão refere-se aos valores pagos, a título contraprestação pelo
arrendamento/aluguel de bens vinculados a prestação de serviço público de transporte, ao
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transporte - DNIT (autarquia federal).
Cabe, no entanto, um aprofundamento sobre a forma de tributação da entidade
para a qual é dirigido o pagamento, ou seja, o DNIT, que é uma autarquia federal.
O art. 8°, V, da Lei n° 10.637, de 2002, e o art. 10, V, da Lei n° 10.833, de
2003, remetem, respectivamente, às normas da legislação da Contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS anteriores a essas leis que introduziram a sistemática não-cumulativa nas
contribuições. Assim diz o art. 10 da Lei n° 10.833/2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o:
(...)
V - os órgãos públicos, as autarquias e fundações públicas federais, estaduais e
municipais, e as fundações cuja criação tenha sido autorizada por lei, referidas no art.
61 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição;
(...) (grifou-se)
O diploma legal regente das contribuições no período anterior ao da publicação
das Leis n.° 10.637/2002 e 10.833/2003 é a Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998.
O art. 2° dessa lei, a incidência das contribuições por ela regulada restringiu-se
às pessoas jurídicas de direito privado.
Para as pessoas jurídicas de direito público, isto é, as pessoas jurídico políticas,
autarquias e fundações públicas, a regência da Contribuição para o PIS/PASEP cabe à Lei n°
9.715, de 22 de novembro de 1998. Esta define a base de cálculo da Contribuição para o
PIS/PASEP, para as pessoas jurídicas de direito público, como o valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital recebidas, in verbis:
Art. 2- A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
I. - pelas pessoas jurídicas de direito privado e as que lhes são equiparadas pela
legislação do imposto de renda, inclusive as empresas públicas e as
sociedades de economia mista e suas subsidiárias, com base no faturamento
do mês;
II. - pelas entidades sem fins lucrativos definidas como empregadoras pela
legislação trabalhista e as fundações, com base na folha de salários; .(vide
Medida Provisória n°2158-35, de 24.8.2001)
III. - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
§ 1o As sociedades cooperativas, além da contribuição sobre a folha de pagamento
mensal, pagarão, também, a contribuição calculada na forma do inciso I, em relação
às receitas decorrentes de operações praticadas com não associados.
§ 2o Excluem-se do disposto no inciso II deste artigo os valores correspondentes à
folha de pagamento das instituições ali referidas, custeadas com recursos originários
dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.
§ 3o Para determinação da base de cálculo, não se incluem, entre as receitas das
autarquias, os recursos classificados como receitas do Tesouro Nacional nos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. (grifou-se)
Fl. 4474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 45 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Em relação à COFINS, todavia, a situação é outra. Conforme já afirmado, o art.
10, V, da Lei n° 10.833, de 2003, também remeteu à legislação anterior a regência sobre a
COFINS em relação às pessoas jurídicas de direito público interno. A lei anterior é, então, a Lei
n° 9.718, de 1998. No entanto, sua aplicação é exclusiva para as pessoas jurídicas de direito
privado, in verbis:
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei. (grifou-se)
Da análise da legislação da COFINS constata-se que esta é aplicável somente a
pessoas jurídicas de direito privado, de sorte que não há incidência da contribuição sobre a
receita de pessoas jurídicas de direito público.
É oportuna, agora, a reprodução do art. 3°, § 2°, II, da Lei n° 10.833, de 2003:
Art. 3o Do valor apurado na . forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei n° 10.865, de 2004)
I. - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei n° 10.865, de 2004)
II. - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei n°
10.865, de 2004)
(negritei)
Adoto a ratio decidendi do Acórdão de Impugnação:
Verifica-se, a partir do texto retro transcrito, que, para o valor dar direito a crédito, é
condição que, na aquisição, ele tenha sido sujeito ao pagamento da contribuição. No
caso em questão essa condição não é satisfeita para a COFINS, haja vista que, por conta
da natureza de pessoa jurídica de direito público do DNIT, sobre os valores pagos a
título de arrendamento/aluguel para esta não incide a contribuição.
Tal vedação decorre da própria filosofia que dá sustentação a sistemática da não
cumulatividade, qual seja afastar o denominado efeito cascata das contribuições
mediante a possibilidade de apuração de crédito sobre as aquisições. Ora, se ao valor da
aquisição não houve a incorporação da contribuição, não há razão para a apuração de
crédito, já que aí não se encontraria o chamado efeito cascata.
Portanto, correta a glosa dos créditos relativos aos pagamentos efetuados ao DNIT a
título contraprestação pelo arrendamento/aluguel de bens vinculados a prestação de
serviço público de transporte.
Portanto, improcede a alegação.
- Da impossibilidade de incidência de juros sobre a multa de ofício.
violação ao princípio da legalidade.
A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais através de Súmula.
Súmula CARF n° 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
- Do princípio da verdade material.
Fl. 4475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 46 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

É alegado às folhas 44 do Recurso Voluntário:
O direito à ampla defesa e ao contraditório é essencial ao processo administrativo, haja
vista que possibilita aos contribuintes, em geral, manifestarem-se contra o ato abusivo
da Administração Pública, a fim de evitar sérios danos para os administrados.
Ressalta-se que a ampla defesa pode ser definida como o direito que a parte tem de
utilizar-se de todos os meios de prova admitidos em direito, mais do que um direito, é
uma garantia constitucional, um recurso de defesa e proteção dos cidadãos das
ingerências do Estado, que visa impor limites à atuação do mesmo.
Para o real cumprimento do seu fim, a ampla defesa tem como objetivo buscar a
verdade material, de forma a aplicar todos os outros princípios e garantias
fundamentais. Portanto, qualquer ato que venha a obstar o exercício desse direito
implica em cerceamento de defesa.
Já o Princípio do Contraditório é equacionado na fórmula informação e participação, de
modo que o contraditório é a ciência bilateral dos atos e termos processuais, seguida da
possibilidade de contrariá-lo. De fato, o contraditório, além de ser um princípio, é um
direito que a parte tem de ser informada sobre os atos processuais e de se manifestar, no
momento oportuno e da forma que lhe convier, sobre o que discorda na lide, desde que
respeite os procedimentos existentes.
Portanto, o Princípio do Devido Processo Legal deve ser observado pelo processo
administrativo, sob pena de nulidade, e manifesta-se através da oportunidade concedida
ao contribuinte de opor-se à pretensão.
Quanto ao requerimento do contribuinte para “provar o alegado por todos os
meios de provas em direito admitidos, notadamente pela posterior juntada de documentos”,
cabe observar que o Decreto n° 70.235/72 reza em seu art. 16, §4°, que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, sendo estipulado, no §5°, ainda, que a juntada de documentos após a impugnação
deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do §4° (alíneas essas que
apresentam as exceções à regra de preclusão). Repare-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
. ..
§ 4° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente:
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
No caso em análise, o interessado nada acrescentou posteriormente à
impugnação e nada peticionou a fim de embasar suas alegações, pelo que fica superada a questão
do requerimento da impugnante em prol da juntada posterior de provas.
Ressalta-se, ainda, que o princípio da verdade material não pode ser invocado
pela contribuinte para colocar o julgador na posição de seu defensor, levando-o a instruir os
autos como melhor convier à parte. Também não pode o aludido princípio ser utilizado com o
objetivo de suprir a deficiência probatória observada.
Fl. 4476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 47 do Acórdão n.o 3302-011.375 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.726843/2017-12

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar arguida
e no mérito dar provimento parcial ao recurso do contribuinte para afastar da tributação do PIS e
Cofins, apurados no regime não-cumulativo, as receitas provenientes de sinistros, nos termos
do relator.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 4477
DF CARF MF
Documento nato-digital